Tribunal: STM
Processo: 7000531-71.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 254 DO CPM. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE MINISTERIAL. CONDUTA TÍPICA. SÓCIO ADMINISTRADOR. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO. DELITO CONFIGURADO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CÁLCULO INCORRETO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO FACULTATIVA DE PENA. ART. 81, § 1º, DO CPM. NÃO APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM). PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Comprovada a receptação e o aproveitamento de bens desviados da Administração Militar por parte de sociedade empresarial gerida por pessoas casadas entre si, sobre estes recaem as consequências penais decorrentes do ato ilícito. Desse modo, a mera alegação de desconhecer a operação ilícita não basta para inocentar o sócio que, inclusive, deve controlar a conformidade documental dos estoques do seu comércio. 2. A receptação de gêneros alimentícios, desviados da Administração Militar, ataca os recursos destinados às Forças Armadas; desqualifica as refeições dos seus integrantes; fomenta outros delitos; e caracteriza a concorrência desleal, além de causar prejuízo para diversos setores da sociedade (consumidores, economia local, geração de empregos, saúde pública e arrecadação tributária). Diante da alta reprovabilidade da conduta, nenhum dos requisitos para o reconhecimento da Bagatela Imprópria resta presente. 3. O ressarcimento do dano realizado pelo autor do delito de peculato-furto, antes do oferecimento da denúncia, não aproveita aos receptadores, pois cada criminoso responde na medida de sua culpabilidade. Nesse contexto, os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM não socorrem os agentes que nada fizeram para recompor os cofres públicos. 4. O agente que, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua qualidade de militar integrante do Setor de Aprovisionamento, desvia gêneros alimentícios da Administração Militar em proveito próprio e alheio, inclusive tramando negociatas com empresários locais, comete o crime de peculato-furto. 5. O delito de peculato-furto (ou peculato impróprio) não se confunde com o crime de furto. Este tutela, primordialmente, o patrimônio privado ou público, enquanto aquele mira, em primeiro plano, o resguardo da moralidade da Ordem Administrativa Militar e, na sequência de sua prioridade, tutela o Erário. 6. Segundo a jurisprudência pátria, a continuidade delitiva deve ser balizada pela quantidade de crimes: 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 3 (três); 1/4 (um quarto), para 4 (quatro); 1/3 (um terço), para 5 (cinco); 1/2 (metade), para 6 (seis); e 2/3 (dois terços), para 7 (sete) ou mais delitos. 7. O § 1º do art. 81 do CPM, mesmo após a reforma promovida pela Lei nº 14.688/2023, continua em pleno vigor. Assim, no concurso formal ou crime continuado [penas unificadas acima de 30 (trinta) anos de reclusão ou 15 (quinze) anos de detenção], paira a potencial diminuição de um sexto a um quarto da reprimenda. 8. Portanto, o § 1º do art. 81 do CPM serve de parâmetro para efetivar a política criminal, mas deve ser afastado quando a resposta do Estado refletir, sob a égide da proporcionalidade, o ataque desferido pelo agente à sociedade. 9. A condenação da praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, ainda que se trate de recurso manejado exclusivamente pela Defesa, conforme precedentes do STM. 10. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida quanto à absolvição dos réus civis. Recurso Defensivo não provido, com a manutenção da Sentença condenatória do réu militar, acrescida da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Decisões por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
26/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000531-71.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
APELADO: WILSON DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: JOANA APARECIDA LOPES SANTOS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
APELOS E, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
CONDENAR JOANA APARECIDA LOPES SANTOS E BRUNO NERI SILVA DE
OLIVEIRA À PENA DE 1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, COMO
INCURSOS, POR 2 (DUAS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NO ART.
254, C/C O ART. 80, AMBOS DO CPM; CONDENAR GERALDO APARECIDO DE
ANDRADE ASSIS À PENA DE 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NO ART. 254 DO CPM; CONDENAR WILSON DA SILVA
OLIVEIRA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO COMO
INCURSO, POR 4 (QUATRO) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NO ART.
254, C/C O ART. 80, AMBOS DO CPM, ESTABELECENDO, PARA TODOS, O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, COM FUNDAMENTO NO ART.
33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE;

POR MAIORIA, CONCEDEU O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA EXECUÇÃO DA PENA A JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO
NERI SILVA DE OLIVEIRA E GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, O QUAL NEGOU A WILSON DA SILVA
OLIVEIRA, PELO NÃO PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO PREVISTA NO
"CAPUT" DO ART. 84 DO CPM; E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DO 2º SGT EX
MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA, APLICANDO-LHE, DIANTE DO
QUANTUM DA PENA FIXADA, NOS TERMOS DO ART. 102, A PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, PREVISTA NO ART. 98,
INCISO IV, AMBOS DO CPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(RELATOR) CONHECIA DOS APELOS, NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E
MANTINHA A ABSOLVIÇÃO DOS CIVIS JOANA APARECIDA LOPES SANTOS,
BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA, GERALDO APARECIDO DE ANDRADE
ASSIS E WILSON DA SILVA OLIVEIRA, DO CRIME PREVISTO NO ART. 254 DO
CPM, E DAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELA DEFESA DO SARGENTO DO EXÉRCITO MARLON LEANDRO BORGES
DE SOUZA, PARA REFORMAR A SENTENÇA E ABSOLVÊ-LO DO CRIME
PREVISTO NO ART. 303, § 2º, DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR). O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO CARLOS VUYK
DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO E LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000531-71.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
APELADO: WILSON DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: JOANA APARECIDA LOPES SANTOS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART.
254 DO CPM. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE
MINISTERIAL.
CONDUTA
TÍPICA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
COAUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
DELITO
CONFIGURADO.
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO.
REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO
DEFENSIVO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESES.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CÁLCULO
INCORRETO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO FACULTATIVA DE PENA.
ART. 81, § 1º, DO CPM. NÃO APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM). PENA
ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. Comprovada a receptação e o aproveitamento de bens desviados da
Administração Militar por parte de sociedade empresarial gerida por pessoas
casadas entre si, sobre estes recaem as consequências penais decorrentes do ato
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ilícito. Desse modo, a mera alegação de desconhecer a operação ilícita não basta
para inocentar o sócio que, inclusive, deve controlar a conformidade
documental dos estoques do seu comércio.
2. A receptação de gêneros alimentícios, desviados da Administração Militar,
ataca os recursos destinados às Forças Armadas; desqualifica as refeições dos
seus integrantes; fomenta outros delitos; e caracteriza a concorrência desleal,
além de causar prejuízo para diversos setores da sociedade (consumidores,
economia local, geração de empregos, saúde pública e arrecadação tributária).
Diante da alta reprovabilidade da conduta, nenhum dos requisitos para o
reconhecimento da Bagatela Imprópria resta presente.
3. O ressarcimento do dano realizado pelo autor do delito de peculato-furto,
antes do oferecimento da denúncia, não aproveita aos receptadores, pois cada
criminoso responde na medida de sua culpabilidade. Nesse contexto, os §§ 1º e
2º do art. 240 do CPM não socorrem os agentes que nada fizeram para
recompor os cofres públicos.
4. O agente que, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua qualidade de
militar integrante do Setor de Aprovisionamento, desvia gêneros alimentícios da
Administração Militar em proveito próprio e alheio, inclusive tramando
negociatas com empresários locais, comete o crime de peculato-furto.
5. O delito de peculato-furto (ou peculato impróprio) não se confunde com o
crime de furto. Este tutela, primordialmente, o patrimônio privado ou público,
enquanto aquele mira, em primeiro plano, o resguardo da moralidade da Ordem
Administrativa Militar e, na sequência de sua prioridade, tutela o Erário.
6. Segundo a jurisprudência pátria, a continuidade delitiva deve ser balizada
pela quantidade de crimes: 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações;
1/5 (um quinto), para 3 (três); 1/4 (um quarto), para 4 (quatro); 1/3 (um terço),
para 5 (cinco); 1/2 (metade), para 6 (seis); e 2/3 (dois terços), para 7 (sete) ou
mais delitos.
7. O § 1º do art. 81 do CPM, mesmo após a reforma promovida pela Lei nº
14.688/2023, continua em pleno vigor. Assim, no concurso formal ou crime
continuado [penas unificadas acima de 30 (trinta) anos de reclusão ou 15
(quinze) anos de detenção], paira a potencial diminuição de um sexto a um
quarto da reprimenda.
8. Portanto, o § 1º do art. 81 do CPM serve de parâmetro para efetivar a política
criminal, mas deve ser afastado quando a resposta do Estado refletir, sob a égide
da proporcionalidade, o ataque desferido pelo agente à sociedade.
9. A condenação da praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos
impõe a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos
termos do art. 102 do CPM, ainda que se trate de recurso manejado
exclusivamente pela Defesa, conforme precedentes do STM.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida quanto à
absolvição dos réus civis. Recurso Defensivo não provido, com a manutenção
da Sentença condenatória do réu militar, acrescida da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas. Decisões por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Apelos e, por maioria, em dar provimento
à Apelação do Ministério Público Militar, para condenar JOANA APARECIDA LOPES
SANTOS e BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de
reclusão, como incursos, por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, no art. 254 c/c o art.
80, ambos do CPM; condenar GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS à pena de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 254 do CPM; condenar WILSON
DA SILVA OLIVEIRA à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, como incurso, por 4
(quatro) vezes, em continuidade delitiva, no art. 254 c/c o art. 80, ambos do CPM,
estabelecendo, para todos, o regime prisional inicialmente aberto, com fundamento no art. 33,
§ 2º, alínea "c", do CP, e o direito de recorrer em liberdade; por maioria, em conceder o
benefício da suspensão condicional da execução da pena a JOANA APARECIDA LOPES
SANTOS, BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA e GERALDO APARECIDO DE
ANDRADE ASSIS pelo prazo de 2 (dois) anos, e negá-lo a WILSON DA SILVA OLIVEIRA
pelo não preenchimento da condição prevista no "caput" do art. 84 do CPM; e, por maioria,
negar provimento à Apelação interposta pela Defesa do 2º Sgt Ex MARLON LEANDRO
BORGES DE SOUZA, aplicando-lhe, diante do quantum da pena fixada, nos termos do art.
102, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 98, inciso IV, ambos
do CPM.
Brasília, 26 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000056- 29.2022.7.04.0004/MG, que absolveu
os Civis JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA,
GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA OLIVEIRA do
crime previsto no art. 254 do CPM; e pela Defesa constituída do Sargento do Exército
MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA, condenado à pena de 3 (três) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto, como incurso no
crime de Peculato-Furto, previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 72, III, alínea “b”, ambos do
CPM.
A Denúncia, recebida em 4.8.2022 (Processo Relacionado: APM nº 7000056-
29.2022.7.04.0004, Evento 1, DEC2), imputou aos acusados as seguintes condutas delituosas,
in verbis:
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA, cinquenta anos de idade, 3.º Sargento EB,
servindo na Companhia de Comando da 4.ª Região Militar, em Belo Horizonte/MG (fls. 01/02,
item 7, e fls. 01/02, item 11, do evento 4; fls. 01/02, item 20, evento 77);
2. JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, cinquenta e um anos, sócia- administradora da
JB Organização de Festas e Eventos Ltda. (Essencial Festas), residente na Rua São Geraldo,
245, Parque dos Turistas, em Contagem/MG (fls. 17/18, item 8, evento 4);
3. BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA, quarenta e oito anos, sócio- administrador da J B
Organização de Festas e Eventos Ltda. (Essencial Festas), residente na Rua São Geraldo, 245,
Parque dos Turistas, em Contagem/MG (fl. 19, item 8, e fl. 01, item 9, do evento 4);
4. VANESSA FERREIRA CASTRO, quarenta e dois anos, sócia administradora da
Sorveteria Adriana Pais & Filhos Ltda. (Sorveteria Adriana), residente na Rua Dantas, 28,
apto. 401, Nova Granada, em Belo Horizonte/MG (fls. 10/11, item 14, evento 4);
5. GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS, cinquenta e um anos, sócio-
administrador da Sorveteria Adriana Pais & Filhos Ltda. (Sorveteria Adriana), residente na
Rua Dantas, 28, apto. 401, Nova Granada, em Belo Horizonte/MG (fls. 12/13, item 14, evento
4); e
6. WILSON DA SILVA OLIVEIRA, quarenta e três anos de idade, proprietário da Máxima
Sorveteria Ltda., residente na Rua Conselheiro Rocha, n.º 2.047, Santa Tereza, em Belo
Horizonte/MG (fls. 16/17, item 14, evento 4),
pela prática dos seguintes fatos:
Consta da instrução deste inquérito que, entre os meses de abril e junho de 2018, o primeiro
denunciado trabalhava no Setor de Aprovisionamento do Comando da 4.ª Região Militar,
sendo certo que nesse período, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de
cozinheiro e de chefe de viatura, subtraiu, para si, diversos gêneros alimentícios por ele
retirados da Unidade Militar durante os vários deslocamentos de viaturas que chefiava e
avaliados em R$28.125,98 (vinte e oito mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e oito
centavos), em evidente prejuízo da probidade e moralidade administrativa e, ainda, do
patrimônio sob administração militar, agindo o Graduado em proveito próprio e alheio, tanto
que entregou tais materiais não só em sua residência e na de seu genitor, mas ainda em
estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte e Contagem/MG, inclusive permutando uma
parte por outros bens.
Assim, entre os dias 05 e 26 de abril, 02 e 29 de maio, e, também, 05 e 20 de junho de 2018,
dentre outros no segundo trimestre de 2018, o primeiro denunciado subtraiu, para si, 04
caixas de óleo (R$262,40 - duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos); 02 caixas de
carne de frango (R$274,80 - duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos); 22 caixas
leite em pó (R$3.207,60 - três mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos) e 10 fardos de
açúcar (R$280,00 - duzentos e oitenta reais), totalizando nesta parte R$4.024,80 (quatro mil e
vinte e quatro reais e oitenta centavos), que foram adquiridos, em proveito próprio, pela
segunda e pelo terceiro denunciados e entregues na empresa destes, Essencial Festas,
localizada na Rua São Geraldo, n.º 245, bairro Parque dos Turistas, em Contagem/MG.
De igual forma, no mesmo período, o primeiro denunciado subtraiu, para si, 12 caixas de leite
em pó com dez pacotes de 1 kg em cada (R$1.749,60 - mil setecentos e quarenta e nove reais e
sessenta centavos); 30 fardos de açúcar (R$840,00 - oitocentos e quarenta reais), 30 fardos
amido de milho (R$1.170,00 - mil cento e setenta reais); 30 fardos de arroz (R$1.935,00 - mil
novecentos e trinta e cinco reais), 10 galões de margarina (R$745,20 - setecentos e quarenta e
cinco reais e vinte centavos) e 06 caixas de pó de café (R$218,40 - duzentos e dezoito reais e
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quarenta centavos), no total de R$6.658,20 (seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte
centavos), por ele entregues em sua residência, na Rua Hermes da Fonseca, 49, Arvoredo II,
em Contagem/MG, e na de seu genitor, na Rua Corcovado, 32, Urca, em Belo Horizonte/MG.
Por sua vez, nos mesmos dias, o primeiro denunciado subtraiu, para si, 08 caixas de carne
bovina (R$2.889,49 - dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos) e,
ainda, 40 caixas de leite em pó (R$5.832,00 - cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais) e
outras 40 caixas também de leite em pó (R$5.832,00 - cinco mil, oitocentos e trinta e dois
reais), totalizando 14.553,49 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e
nove centavos), que foram adquiridos, em proveito próprio, pelo sexto denunciado e entregues
em sua empresa, Máxima Sorveteria, situada na Rua Mármore, nº 556, Loja A, bairro Santa
Tereza, em Belo Horizonte-MG.
Finalmente, nas mencionadas datas, o primeiro denunciado subtraiu, para si, mais 08 caixas
de carne bovina, no valor de R$2.889,49 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta
e nove centavos), que foram adquiridos, em proveito próprio, pela quarta e pelo quinto ora
denunciados e entregues no estabelecimento comercial destes, Sorveteria Adriana, localizada
na Avenida Silva Lobo, n.º 2.342, São Jorge, em Belo Horizonte/MG.
Portanto, a segunda, o terceiro, a quarta, o quinto e o sexto ora denunciados, proprietários
dos respectivos estabelecimentos nominados, no exercício de atividade comercial, dolosamente
adquiriram em proveito próprio referidos gêneros alimentícios com a plena consciência de
que eram produto de crime contra o patrimônio sob administração militar, não só por
conhecerem o 3.º Sargento BORGES, primeiro ora denunciado, mas também porque sabiam
perfeitamente que tais materiais eram entregues em seus estabelecimentos pelo Graduado e
por militares do Exército, fardados e, ainda, em viaturas militares, conforme comprovam
fotografias e os respectivos testemunhos.
A materialidade e autoria dos delitos restam comprovadas por meio de fotografias (fl. 14, item
1, fls. 01/05, item 2, e fls. 01/04, item 3, do evento 4); Notas de Empenho (fls. 01/15, item 4,
evento 4); Quadro e Fichas de Serviço de Viaturas (fl. 15, item 4, e fls. 01/06, item 5, do evento
4); Mapas de Gêneros (itens 16 a 54, do evento 36); Laudo de Reprodução Simulada (itens 56
a 73, do evento 36);Sindicância (evento 74); Laudo Complementar (itens 12 a 16, evento 77) e
depoimentos dos Soldados que conduziram as viaturas nas respectivas datas (fls. 03/06 e
08/09, item 6; fls. 04/05, item 12, e fls. 07/08, item 13, do evento 4; itens 8 e 9/11, do evento
36; e, ainda, fl. 02, item 5, fl. 01, item 6, e fls. 01/02, item 8, do evento 77), tendo o primeiro
ora denunciado reparado o aludido dano (item 2, evento 65 e 100).
Pelo exposto, DENUNCIO o 3.º Sargento EB MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA
GABRIEL (1.º) como incurso nas penas do art. 303, §§ 1.º e 2.º, c/c art. 80, do CPM, pela
prática de peculato-furto, em continuidade delitiva, assim como os civis JOANA
APARECIDA LOPES SANTOS (2.º), BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA (3.º),
VANESSA FERREIRA CASTRO (4.º) , GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
(5.º) e WILSON DA SILVA OLIVEIRA (6.º), como incursos nas sanções do art. 254 c/c 80,
do CPM, pela prática de receptação, também em continuidade delitiva, (...) (Grifos no
original.)
Os seguintes documentos instruem os autos do Inquérito Policial Militar (IPM)
nº 7000090- 43.2018.7.04.0004:
-“Denúncia anônima” (Evento 4, Doc. IP-PROC11, fl. 11);
- fotografias dos gêneros alimentícios e da Kombi (Evento 4, Docs. IP-
PROC1, fl. 14, a IP-PROC3, fl. 15.);
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Guia de Recolhimento da União (GRU) e respectivo comprovante de
pagamento, realizado pelo Sargento MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA, no valor
de R$ 11.432,19 (onze mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) (evento
65);
- Laudo Pericial nº 018/2018, informando o valor de R$ 11.152,77 (onze mil
cento e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), realizado em 5.12.2018 (Evento 36,
Docs. IP-PROCE56/IP-PROCE73);
- Termo de reconhecimento de dívida firmado pelo Sargento MARLON
LEANDRO BORGES DE SOUZA (Evento 74, Doc. IP-PROC43);
- Complementação ao Laudo Pericial de reprodução simulada dos fatos,
informando o valor atualizado de R$ 28.125,98 (vinte e oito mil cento e vinte e cinco reais e
noventa e oito centavos), realizado em 22 de abril de 2019 (Evento 77, Doc. IP-PROCE12 a
IP-PROCE16); e
- Comprovante de pagamento pelo Sargento MARLON LEANDRO
BORGES DE SOUZA (Evento 100. Doc IP-PROCE2).
Os acusados foram citados (Processo Relacionado: APM nº 7000056-
29.2022.7.04.0004, Eventos 9 a 13).
Em Juízo, as seguintes testemunhas foram ouvidas: Soldados do Exército
HUDSON JUNIO SOUZA MENEZES, RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO e MATHEUS
HENRIQUE VENÂNCIO FERREIRA (Processo Relacionado: APM nº 7000056-
29.2022.7.04.0004, Evento 63).
Os acusados foram qualificados e interrogados (Processo Relacionado: APM nº
7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 100).
No prazo do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Processo
Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Eventos 116, 124 e 125).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Sargento do
Exército MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA nas penas do art. 303, §§ 1.º e 2.º, c/c
art. 80, do CPM (Peculato-furto), em continuidade delitiva. Pediu ainda a condenação dos
acusados Civis JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI SILVA DE
OLIVEIRA, GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA
OLIVEIRA nas sanções do art. 254 c/c o 80, ambos do CPM (receptação), em continuidade
delitiva. Por fim, requereu a absolvição da acusada VANESSA FERREIRA CASTRO, com
base no art. 439, alínea “e”, do CPPM por insuficiência de provas (Processo Relacionado:
APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 130).
A Defesa constituída do Sargento MARLON LEANDRO BORGES DE
SOUZA, em Alegações Escritas, pugnou pela sua absolvição, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM. Alternativamente, pediu a desclassificação para o crime de furto
atenuado, nos termos do art. 240, § 2º, do CPM. Requereu, ainda, a fixação da pena no
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mínimo legal; a desconsideração da incidência do crime continuado ou que fosse aplicado um
patamar mínimo de 1/6 (um sexto) em caso de aplicação do instituto da continuidade delitiva
(Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 138).
A Defesa constituída dos civis JOANA APARECIDA LOPES SANTOS,
BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA, GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS,
WILSON DA SILVA OLIVEIRA e VANESSA FERREIRA CASTRO pediu a absolvição de
todos os acusados, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Alternativamente,
requereu a desclassificação para o crime de receptação culposa, previsto no art. 255 do CPM.
Pugnou, ainda, in verbis:
A. Seja fixada a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de
circunstâncias judiciais que fogem à normalidade dos tipos penais ora analisados;
B. Na 3ª fase da dosimetria da pena, que seja reconhecida em favor dos
defendentes a hipótese de furto privilegiado aplicado ao crime em voga, tendo em vista que o
defendente reparou os danos ocasionados por meio da restituição dos valores desviados;
C. Seja desconsiderado a incidência do crime continuado aplicada a conduta
dos defendentes, vez que não há a presença dos requisitos necessários para a configuração
desse instituto, mormente a inequívoca demonstração de pluralidade de condutas;
D. Na hipótese de aplicação do instituto supracitado, que seja aplicado nos
moldes do Código Penal Brasileiro, com o aumento da pena no patamar mínimo de 1/6,
conforme pacificado entendimento jurisprudencial;
E. Alternativamente, caso seja aplicado o crime continuado nos moldes do
Código Penal Militar, que seja aplicada a redução facultativa da pena, no patamar de 1⁄4 (um
quarto), aos defendentes, conforme art. 81, §1° do CPM.
F. Na hipótese das reprimendas permanecerem fixadas abaixo de 2 (dois) anos,
a aplicação do sursis, tendo como base a observância integral dos requisitos necessários por
parte dos defendentes. (evento 139 - APM nº 7000056- 29.2022.7.04.0004);
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª CJM, em Sentença
monocrática de 28.3.2023, julgou parcialmente procedente a Denúncia para absolver
BRUNO NERI SILVA e VANESSA FERREIRA CASTRO, nos termos do art. 439, alíneas
“b” e “e”, do CPPM; absolver JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, GERALDO
APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA OLIVEIRA nos termos do art.
439, alínea “b”, do CPPM; e condenar o Sargento do Exército MARLON LEANDRO
BORGES DE SOUZA, como incurso no art. 303, § 2º, c/c o art. 72, inciso III, alínea "b",
ambos do CPM, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71, do CP comum, à pena definitiva de 3
(três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente
aberto, com o direito de apelar em liberdade, mas sem o benefício da suspensão condicional
da execução da pena, pelo não preenchimento da condição prevista no caput do artigo 84 do
Código Penal Militar (Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento
154).
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimado em 11.4.2023, o MPM interpôs, tempestivamente, o presente Recurso
de Apelação, em 17.4.2023 (Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004,
Evento 154).
Em suas Razões de Apelação, o MPM pugnou pela reforma da Sentença para
condenar os civis JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI SILVA DE
OLIVEIRA, GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA
OLIVEIRA, como incursos nas sanções do art. 254, c/c o art. 80, ambos do CPM, por
comprovada prática do crime de receptação, em continuidade delitiva, em detrimento do
patrimônio sob a Administração Militar, e sem o benefício previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do
CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 161).
A Defesa constituída do Sargento MARLON LEANDRO BORGES DE
SOUZA, intimada em 11.4.2023, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação
em 17.4.2023 (Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 152).
Em suas Razões de Apelação, a Defesa do Sargento MARLON LEANDRO
BORGES DE SOUZA pede, in verbis (Processo Relacionado: APM nº 7000056-
29.2022.7.04.0004, Evento 171):
“1) No mérito:
A absolvição do defendente, com fulcro no art. 439, alínea “e” do CPPM, tendo em vista que:
a) A denúncia é tida como fruto das irresignações dos soldados subordinados ao defendente;
b) A versão apresentada pelos superiores hierárquicos aponta para a ausência de divergências
no sistema de controle do estoque do rancho (mapas de gêneros e SISCOFIS), bem como
ainda ressalta o comportamento exemplar do militar;
c) As testemunhas acusatórias sequer conheciam o procedimento interno de entrada e saída de
alimentos adotado no setor de aprovisionamento;
d) Sistema de controle dos gêneros extremamente rigoroso;
e) Não houve irregularidades apontadas nos mapas de gêneros pertencentes ao setor e no
SISCOFIS;
f) Rotas percorridas com a viatura devidamente explanadas pelo defendente;
II. A desclassificação para o crime de furto atenuado, nos moldes do art. 240, §2°, do CPM,
tendo em vista que:
a) O acervo probatório mostra-se carente para sustentar a imputação de peculato- furto em
desfavor do recorrente;
b) O crime de furto se amolda com louvor a conduta delitiva praticada; c) Na hipótese de
desclassificação para o delito de furto atenuado, que seja a pena diminuída no patamar de 2/3
(dois terços);”
2) Na dosimetria, requer:
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. Seja desconsiderado a incidência do crime continuado aplicada a conduta do recorrente,
vez que não há a presença dos requisitos necessários para a configuração desse instituto,
mormente a inequívoca demonstração de pluralidade de condutas;
II. Na hipótese de aplicação do instituto supracitado, que seja aplicado o aumento da pena no
patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme pacificado entendimento jurisprudencial;
III. Alternativamente, que seja aplicada a redução facultativa da pena, no patamar de 1/4 (um
quarto), aos defendentes, conforme art. 81, §1° do CPM.”.
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pela manutenção da condenação do
Sargento MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA nos exatos termos da Sentença
(Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 186).
A Defesa constituída dos civis JOANA APARECIDA LOPES SANTOS,
BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA, GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e
WILSON DA SILVA OLIVEIRA, em Contrarrazões de Apelação, requereu a manutenção da
absolvição
de
todos
os
acusados
(Processo
Relacionado: APM
nº
7000056-
29.2022.7.04.0004, Evento 169).
O trânsito em julgado para o MPM da Sentença, em relação à absolvição da
Civil VANESSA FERREIRA CASTRO, foi certificado (Processo Relacionado: APM nº
7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 174, Doc. CERT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo não
provimento do Apelo Defensivo e pelo provimento do Apelo Ministerial, para condenar os
civis BRUNO NERI SILVA, JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, GERALDO
APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA OLIVEIRA pela prática do
crime previsto no art. 254 do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, bem
como pela aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas do 2º Sgt BORGES
(Evento 7).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
I - CONTEXTUALIZAÇÃO
Segundo os autos, o 2º Sgt MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA
desviou para si e demais acusados (JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI
SILVA DE OLIVEIRA, VANESSA FERREIRA CASTRO E GERALDO APARECIDO DE
ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA OLIVEIRA) grande quantitativo de gêneros
alimentícios do Setor de Aprovisionamento da 4ª RM, no qual o réu servia.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As seguintes quantidades de gêneros alimentícios foram desviadas:
– 114 (cento e quatorze) caixas de leite em pó, com 10 (dez) unidades de 1 kg
(um quilograma) cada;
– 2 (duas) caixas de copos da marca Aro, com 24 (vinte e quatro) unidades
cada;
– 16 (dezesseis) caixas de carne, contendo 18,570 kg (dezoito quilogramas e
quinhentos e setenta gramas) cada;
– 2 (duas) caixas de carne de frango, contendo 20 kg (vinte quilogramas) cada;
– 4 (quatro) caixas de óleo com 20 (vinte) unidades;
– 30 (trinta) fardos de amido de milho, com 20 (vinte) unidades de 500 g
(quinhentos gramas) cada;
– 30 (trinta) fardos de arroz, com 6 (seis) unidades de 500 g (vinte) cada;
– 40 (quarenta) fardos de açúcar, com 10 (dez) unidades de 1 kg (um
quilograma);
– 8 (oito) galões de margarina, contendo 15 kg (quinze quilogramas) cada; e
– 6 (seis) caixas de café, com 10 (dez) unidades de 500 g (quinhentos gramas)
cada.
Os valores desses itens foram estimados em R$ 28.125,98 (vinte e oito mil
cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) (Processo Relacionado: IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 77, IP-PROCE12 a IP-PROCE 16).
Os fatos ocorreram entre os dias 5 e 26.4.2018, 2 e 29.5.2018, e, também, 5 e
20.6.2018, entre outras datas do segundo trimestre daquele ano.
Os crimes foram testemunhados pelos ex-Soldados HUDSON JUNIO SOUZA
MENEZES, RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO e MATHEUS HENRIQUE VENÂNCIO
FERREIRA, os quais exerciam a função de motorista e realizaram o transporte de gêneros
alimentícios do Setor de Aprovisionamento da 4ª RM, nos moldes determinados pelo 2º Sgt
BORGES.
Conforme a apuração dos delitos, parte dos gêneros desviados foi entregue na
residência do 2º Sgt BORGES e outra nos seguintes estabelecimentos comerciais e
respectivos proprietários: buffet ESSENCIAL FESTAS (BRUNO e JOANA);
SORVETERIA ADRIANA (GERALDO e VANESSA); e MÁXIMA SORVETERIA
(WILSON).
O 2º Sgt BORGES efetuou a reparação dos valores dos bens desviados.
Inicialmente, em 9.4.2019, com base no Laudo Pericial nº 18/2018, realizou o pagamento de
R$ 11.432,19 (onze mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) (Processo
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004 Evento nº 65).
Posteriormente, o Laudo nº 18/2018 (Anexo 2) concluiu que, após a atualização
do quantitativo de gêneros desviados, o real prejuízo totalizou R$ 28.125,98 (vinte e oito mil
cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) (Processo Relacionado: IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004 Evento nº 77 IP-PROCE12 a IP-PROCE 16).
Diante dessa nova apuração, o 2º Sgt BORGES, em 23.7.2019, realizou o
pagamento da importância de R$ 16.860,73 (dezesseis mil oitocentos e sessenta reais e
setenta e três centavos), integralizando o ressarcimento do prejuízo causado ao Erário, no
período apurado pela Denúncia (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004,
Evento 100).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª CJM, em sede da Sentença
monocrática, condenou o 2º Sgt BORGES como incurso, por 3 (três) vezes, no art. 303, § 2º,
do CPM, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no
regime inicial aberto.
No que tange a BRUNO e a VANESSA, a Sentença recorrida fixou que
inexistiriam elementos probatórios suficientes de autoria e, com base no art. 254, parágrafo
único, c/c o §§ 1º e 2º do art. 240, ambos do CPM, reconheceu a incidência do Princípio da
Bagatela Imprópria, em razão do ressarcimento do prejuízo realizado antes da instauração da
Ação Penal pelo 2º Sgt BORGES.
Acrescenta-se que, em relação à VANESSA, o próprio MPM requereu a sua
absolvição por insuficiência de provas, não recorrendo da Sentença exarada quanto a esse
ponto.
Em relação aos acusados JOANA, GERALDO e WILSON, o Magistrado a
quo sustentou que a prova dos autos comprovaria a autoria e a materialidade das condutas a
eles imputadas.
Em contrapartida, o Magistrado valeu-se da primariedade dos acusados e do
ressarcimento ao Erário realizado pelo 2º Sgt BORGES, desaguando no Princípio da
Bagatela Imprópria. Nessa visão, considerou a imposição de sanção penal desnecessária,
aplicando os §§ 1º (benefícios) e 2º do art. 240 do CPM, com a consequente atipicidade das
condutas.
As partes interpuseram os seus respectivos recursos, os quais serão adiante
analisados.
II - DO RECURSO DO MPM
1. Do pleito da MPM
O MPM recorre da Sentença, requerendo:
– a condenação de BRUNO, como incurso no crime de receptação (art. 254 do
CPM), alegando que, juntamente com a sua esposa (JOANA), teriam recebido, em
continuidade delitiva, os gêneros alimentícios entregues pelo 2º Sgt BORGES, amigo
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pessoal de ambos, conforme os testemunhos e as fotografias carreadas aos autos; e
– o afastamento da aplicação do Princípio Bagatela Imprópria para JOANA,
GERALDO e WILSON, impondo a sanção penal correspondente prevista no art. 254 do
CPM, em continuidade delitiva.
2. Das Contrarrazões da Defesa constituída.
A Defesa constituída dos acusados, em Contrarrazões, pleiteia a manutenção da
Sentença recorrida, argumentando que:
– BRUNO, embora seja sócio do buffet Essencial Festas, limitava-se à entrega
de mercadorias, desconhecendo o recebimento delas no estabelecimento, papel este exercido
pela sua esposa (JOANA) e, tampouco, foi reconhecido pelos motoristas das viaturas, os
quais deixavam o material desviado no buffet; e
– JOANA, GERALDO e WILSON, em face da Bagatela Imprópria, merecem
a absolvição, pois o contexto probatório é frágil; os valores auferidos em desfavor da
Administração Militar foram restituídos; e o MPM não impugnou a possibilidade de
incidência do mencionado Princípio.
3. Do posicionamento do Revisor em relação ao Recurso do MPM.
Assiste razão ao MPM.
4. Do Recurso do MPM quanto ao acusado BRUNO.
A Sentença absolveu BRUNO, embasando que inexistiram elementos
suficientes para condená-lo.
Nesse sentido, o Juízo da Auditoria da 4ª CJM fundamentou que:
– BRUNO não foi reconhecido pelos ex-soldados que testemunharam a entrega
de bens e de gêneros no estabelecimento ESSENCIAL FESTAS;
– a sua atividade, segundo o acusado afirmou, estava limitada à realização de
entregas e ao preparo do material;
– a parte administrativa da Empresa caberia à sua esposa (JOANA);
– a bagatela imprópria, fruto do ressarcimento integral do prejuízo antes da
instauração da Ação Penal Militar, conduz à atipicidade das condutas.
Entretanto, a fundamentação absolutória não reflete as provas dos autos.
4.1 Da prova colhida em relação a BRUNO
Em direção oposta à Decisão recorrida, a prova testemunhal confirma a entrega
de gêneros e de materiais no buffet Essencial Festas, situado próximo à residência do acusado
2º Sgt BORGES, o qual tem por sócios o acusado BRUNO e sua esposa JOANA.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim consta nos depoimentos dos ex-Soldados VENÂNCIO e HUDSON, os
quais, durante a prestação do Serviço Militar, exerceram a função de motorista. Nessa
condição, realizaram o transporte de gêneros alimentícios do Setor de Aprovisionamento da
4ª RM para os locais determinados pelo réu 2º Sgt BORGES, entre eles, o buffet
ESSENCIAL FESTAS, do qual BRUNO é sócio.
Nessa senda, o ex-Sd VENÂNCIO detalha que foram feitas entregas, por duas
vezes, no buffet ESSENCIAL FESTAS (Processo Relacionado: APM 7000056-
29.2022.7.04.0004, Evento 63, Vídeos 6, a partir de 2”41”; 7; e 8, até 1’20”).
Em seu depoimento, desde a fase pré-processual, o ex-Sd VENÂNCIO
enfatizou o seguinte:
“[...] perguntado quais eram os gêneros e quantidades, entregues no Bufê próximo da casa do
2º Sgt BORGES conforme seu depoimento (fl. 19), respondeu que foram entregues caixas de
óleo, carne, frango, leite em pó e açúcar que as quantidades aproximadas poderá ser
mostrada em reconstituição parcial dos fatos [...]” (Processo Relacionado: IPM 7000090-
43.2018.7.04.0004 Evento 36, Doc. IP-PROCE9 e IP-PROCE10). (Grifos no original.)
Novamente reinquirido em sede do IPM, o ex-Sd VENÂNCIO assim declarou:
“[...] considerando que afirmou em seu depoimento anterior (fl. 16) que entregou arroz, fubá e
açúcar na residência do 2º Sgt BORGES e na casa do seu genitor, bem como a entrega de
caixas de óleo, carne, frango, leite em pó e açúcar no BUFFET ESSENCIAL FESTAS e
também a quantidade de 15 a 20 caixas de leite em pó a serem trocados por sorvete na
MÁXIMA SORVETERIA, foi [...] perguntado quantas vezes realizou a entrega de caixas de
óleo, carne, frango, leite em pó e açúcar no BUFFET ESSENCIAL FESTAS, respondeu que
recorda ter entregue aproximadamente 2 (duas) vezes. [...]” (Processo Relacionado: IPM
7000090-43.2018.7.04.0004 Evento 77, Doc. IP-PROCE8). (Grifo nosso.)
A testemunha ex-Sd HUDSON informou que, em 5.4.2018, entregou “copos e
panos de mesa” na ESSENCIAL FESTAS, denominado pela testemunha como “buffet da
Joana” (Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 63, Videos 1, 2
e 3, neste último, até 5’13”).
Diante desses testemunhos, o buffet Essencial Festas, no mínimo por duas
vezes, recebeu material desviado pelo 2º Sgt BORGES. Relembre-se que BRUNO e
JOANA, sua esposa, são sócios na citada Empresa.
A condição de sócio de BRUNO foi atestada pela sua própria esposa (JOANA),
a qual declarou:
[...] que é sócia-administradora do bufê Essencial Festas; perguntada se o bufê Essencial
Festas possui sócios e Administradores e quem são, respondeu que é só o Bruno como sócio
[...].” (IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 4, Doc. IP-PROCE8, fl. 17.)
Na declaração prestada em sede de IPM, BRUNO reportou que recebeu
materiais entregues pelo 2º Sgt BORGES, exceto gêneros alimentícios.
Entretanto, BRUNO afirmou que todos da Empresa recebiam outros materiais,
tendo, inclusive, visto a Kombi branca pertencente ao Exército Brasileiro em seu
estabelecimento. Inclusive, reconheceu que recebia materiais de festa, tais como chapa
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elétrica, talheres e toalhas de mesa, trazidos pelo 2º Sgt BORGES “em uma kombi branca do
quartel”, afirmando tratar-se de “permuta”. Observe-se :
“[...] perguntado qual a sua situação (gerente, proprietário, administradora, sócia, etc.) em
relação ao bufê Essencial Festas, respondeu que é sócio, juntamente com a esposa Joana
(atendimento e administrativo) e que tem a função como motorista e o responsável pela
entrega, recebimento e limpeza de material; perguntado se o bufê Essencial Festas possui
outros Sócios e Administradores e quem são, respondeu que não, só ele e a esposa Joana;
perguntado se a empresa possui funcionários e quem são, respondeu que tem o apoio do filho
Bernardo, filha Emile, a nora Carolina e a Helena; perguntado quem são os responsáveis pelo
controle e recebimento de gêneros alimentícios e materiais, respondeu que não existe uma
pessoa específica para a função, todos recebem a depender do dia e horário, mas que
normalmente a Carolina e a Joana recebem;[...] perguntado se alguma vez recebeu
materiais (chapa elétrica, talheres, toalhas de mesa, etc.), entregue pelo 2º Sgt BORGES e o
motorista em uma Kombi branca do quartel, respondeu que sim, mas como permuta;
perguntado se já emprestou ao 2º Sgt BORGES material ou gêneros alimentícios para
realização de atividades do quartel, respondeu que o 2º Sgt Borges nunca informou que seria
para o quartel, mas já fez permutas para festas/eventos em geral; [...] perguntado se
reconhece as fotografias de folhas 06 a 15 do relatório de medida sumária de verificação de
denúncia são referente à entrega por militares de gêneros alimentícios em seu
estabelecimento, respondeu que não recebeu e nem tem conhecimento que foi entregue por
militares; perguntado quais os militares que realizaram a entrega, respondeu que não sabe
quem são, mas que a Kombi branca já foi lá [...].” (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-
43.2018.7.04.0004, Evento 4, Doc. IP-PROCE8, fl. 19.) (Grifo nosso.)
Destaca-se que, em sede de IPM, o 1º Ten KAIO ALEXANDRE DE MELO
BARROS, Chefe da Seção de Aprovisionamento, seu antecessor na função, o 1º Ten
RICARDO SILVA MENDES, o 2º Sgt ALISSON RENATO DA SILVEIRA, auxiliar
documental do Rancho, declararam desconhecer a empresa de BRUNO e que inexistia
contrato entre aquele Setor da 4ª RM e a ESSENCIAL FESTAS (Processo Relacionado: IPM
nº 7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 4, Doc. IP-PROCE7, fl. 9, e IP-PROCE8, fls. 12 e
14).
Desse modo, evidencia-se que materiais de festas pertencentes à 4ª RM eram
desviados pelo 2º Sgt BORGES e receptados por BRUNO.
Na fase judicial, BRUNO, inicialmente, recordou-se que o 2º Sgt BORGES
teria entregado, no local, apenas material de festa e, às vezes, o via “de passagem”. No
entanto, relatou que o 2º Sgt BORGES dirigia-se sozinho ao buffet, em seu próprio carro. Por
fim, agregou que a sua Empresa não “mexia” com comida; e, por isso, tampouco recebia
gêneros.
Porém, confrontado pelo MPM, BRUNO declarou ter visto o 2º Sgt BORGES
com a Kombi pertencente ao Exército Brasileiro no seu estabelecimento.
Mais adiante, durante as suas declarações, BRUNO foi informado de que a sua
sócia e também esposa havia revelado a existência de eventuais compras de comida para o
serviço de “buffet completo”.
Nesse cenário, BRUNO decidiu reconhecer que ambos faziam pratos
encomendados pelos clientes e, assim, necessitavam do suprimento de gêneros alimentícios.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, no contexto de empresa familiar da qual é sócio administrador
(Processo Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 4, Doc. IP-PROCE3, fl.
8), a versão apresentada por BRUNO não se mostra factível. Nesse perfil, a sua declaração,
no sentido de desconhecer o fato de o buffet Essencial Festas receber gêneros alimentícios
trazidos pelo 2º Sgt BORGES, não é verossímil. No mínimo, a movimentação com o
material descarregado pela Kombi branca, pertencente ao Exército, não teria sido
despercebida.
Por fim, não se sustenta o argumento defensivo no sentido de que a absolvição
de BRUNO deve ser mantida em razão de as testemunhas não o terem reconhecido durante a
instrução criminal.
Nessa esteira, os ex-soldados motoristas HUDSON e CARNEIRO informaram
que permaneciam na Viatura enquanto os funcionários dos estabelecimentos dos acusados
descarregavam os gêneros e os matérias nela transportados (Processos Relacionados: IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 4, Doc. IP-PROCE6, fl. 3 e Doc. IP-PROCE13, fl. 7;
APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 63, Vídeo 1, a partir de 8’18” e a partir de
11’14”; Video 4, a partir de 1’59”; Video 5, a partir de 9’13”).
Ademais, os militares recebiam ordem do 2º Sgt BORGES, Chefe da Viatura,
para entregar os materiais e os gêneros nos estabelecimentos comerciais por ele designados e
não para pessoas específicas, como BRUNO.
Diante desse mosaico probatório, pode-se inferir que, na condição de sócio,
BRUNO aproveitou, conscientemente, o desvio ocorrido em prol da sua empresa familiar.
Logo, haja vista a comprovação da autoria e da materialidade delitivas,
BRUNO deve ser submetido às sanções penais relativas ao crime militar de peculato,
praticado por 2 (duas) vezes.
4.2 Da não incidência do Princípio da Bagatela Imprópria em relação a
BRUNO.
A Sentença recorrida sustentou a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria
em benefício de BRUNO, baseando-se no ressarcimento do dano causado – §§ 1º e 2º do art.
240 do CPM.
Ressalte-se que o mencionado ressarcimento foi realizado pelo réu 2º Sgt
BORGES.
Nesse contexto, o Princípio da Bagatela Imprópria não incide neste caso. A
grave conduta praticada por BRUNO e a nítida inaplicabilidade dos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM afastam por completo essa possibilidade.
A. Da não incidência do Princípio da Bagatela Imprópria em razão da
conduta de BRUNO.
O reconhecimento da Bagatela Imprópria exige indispensáveis fatores: o ínfimo
desvalor da culpabilidade; a ausência de antecedentes criminais; a reparação dos danos; o
reconhecimento da culpa; e a colaboração com a Justiça, entre outros enumerados pela
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

doutrina e pela jurisprudência.
Contudo, o presente caso não atrai, por qualquer vértice, o referido Princípio.
Pelo contrário, o delito causou danos relevantes para o Estado, rechaçando, inclusive, a tese
de que seria insignificante.
Diversamente do sustentado na Sentença, o presente caso evidenciou a
ocorrência de sérios prejuízos ao Erário e à coletividade, os quais superam o valor dos bens
receptados por BRUNO.
As consequências de crimes dessa estirpe realmente ultrapassam a quantia
desviada. Para citar o mínimo, afetam a qualidade da alimentação das tropas; desmoralizam a
Administração Militar, refletindo na imagem das Forças Armadas; e incentivam o
aproveitamento de brechas para atacar os limitados recursos destinados ao adestramento dos
soldados.
Mediante as suas condutas, BRUNO, em conjunto com JOANA, foi
responsável pela receptação de bens da Administração Militar, totalizando R$ 4.024,80
(quatro mil e vinte e quatro reais e oitenta centavos).
Os seguintes gêneros alimentícios foram por eles recebidos: 4 (quatro) caixas de
óleo; 2 (duas) caixas de carne de frango; 22 (vinte e duas) caixas leite em pó e 10 (dez) fardos
de açúcar.
Mesmo que o dano patrimonial tivesse sido inexpressivo, algo não verificado
nestes autos, o julgador analisaria o caso bem além do resultado material da conduta para
alcançar o amplo contexto da Defesa Nacional, pois se trata de fraudes desferidas contra os
recursos das Forças Armadas, ultima ratio da sociedade.
Para além, a conduta de BRUNO, mediante a receptação de produtos desviados
das Forças Armadas em benefício de suas atividades empresariais, resulta em nítida vantagem
ilegal, caracterizando concorrência desleal; majoração do lucro indevido; prejuízo para os
consumidores, para a geração de empregos; risco para a saúde pública; e ataque aos
contribuintes fomentadores da Defesa Nacional.
Some-se que o ressarcimento, relativo aos bens desviados, foi realizado tão
somente pelo 2º Sgt BORGES, condenado pela prática do delito de peculato.
Nessa firme esteira pública, o prejuízo causado pela receptação desses produtos
não se limita aos valores apurados.
Desse modo, condutas semelhantes às postas sub judice afetam a coletividade,
afastando a concepção de infrações bagatelares.
Além disso, o Princípio da Bagatela Imprópria perde todo lastro de aplicação na
medida em que BRUNO sempre negou a autoria e a materialidade delitivas.
B. Não incidência em razão inaplicabilidade dos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM aos delitos cometidos por BRUNO
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença, sob peculiar óptica, estendeu para BRUNO os efeitos do
ressarcimento dos danos realizado pelo 2º Sgt BORGES, afastando a tipicidade das suas
condutas de receptação.
Entretanto, o ressarcimento realizado pelo 2º Sgt BORGES, condenado por
peculato-furto, perfaz circunstância de caráter pessoal, não beneficiando BRUNO, o qual foi
acusado da prática do delito de receptação.
Nesse sentido, solidificou-se que cada agente responde na medida da sua
culpabilidade. Logo, as causas que interferem na culpabilidade são personalíssimas,
importando para a individualização da conduta e da pena. Logo, ficam adstritas ao sujeito
que, voluntariamente, repara o dano.
Destarte, se o agente "se arrepende" e devolve a coisa subtraída ou repara o
dano, numa ação isolada, essa atitude terá efeitos limitados à sua pessoa, no tocante aos
critérios da punibilidade e à avaliação da conduta.
Trata-se da previsão contida no art. 53, § 1º, do CPM:
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-
se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou
circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Ademais, o art. 240, § 2º, do CPM expressamente estabelece a aplicação
personalíssima da atenuação da pena, a qual é deferida ao “criminoso” que, “sendo primário,
restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal”.
No caso presente, BRUNO não restituiu qualquer valor relativo aos bens
receptados e, pela evidência dos autos, tampouco o faria, uma vez que negou a autoria e a
materialidade delitivas durante todo o curso da APM.
Repise-se que o 2º Sgt BORGES, em 9.4.2019, decidiu, solitariamente, efetuar
o recolhimento do valor de R$ 11.432,19 (onze mil quatrocentos e trinta e dois reais e
dezenove centavos), prejuízo fixado no Laudo Pericial nº 18/2018 – Sindicância NUP
64316.039837/2018-13, dedicado ao ressarcimento de dano ao Erário (Processo Relacionado:
IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004, Eventos nº 74, 65 e 36, Docs. IP-PROCE56 a IP-
PROCE73, respectivamente).
Após, em 23.7.2019, o 2º Sgt BORGES realizou o segundo pagamento de R$
16.860,73 (dezesseis mil oitocentos e sessenta reais e setenta e três centavos) (Processo
Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004, Evento nº 100), integralizando R$
28.125,98 (vinte e oito mil cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), montante
este definido como o valor total dos bens desviados - Laudo nº 18/2018 (Anexo 2) (Processo
Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004, Evento nº 77, Docs. IP-PROCE12 a IP-
PROCE16).
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, a Sentença recorrida evocou a conduta reparadora de dano
realizada por outro agente. Essa tese não tem respaldo na Lei, doutrina ou jurisprudência,
muito menos para atrair a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria para BRUNO.
Logo, no presente caso, a incidência do Princípio da Bagatela Imprópria a favor
de BRUNO, em face do ressarcimento do dano realizado pelo 2º Sgt BORGES, deve ser
afastada.
4.3 Do Parecer da PJGM em relação a Recurso do MPM relativo a
BRUNO.
A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, ratificou o Recurso do MPM, opinando pelo seu
provimento em relação a BRUNO.
A referida Manifestação alinha-se ao presente posicionamento, indicando a
reforma da Sentença e a consequente condenação de BRUNO pelo crime de receptação,
previsto no art. 254 do CPM, em continuidade delitiva.
4.4 Conclusão quanto ao pleito do MPM em relação a BRUNO.
Diante dos indícios e das provas colhidas, a Sentença deve ser reformada em
relação à absolvição do acusado BRUNO.
5. Do Recurso do MPM quanto à JOANA, GERALDO e WILSON.
O MPM recorre, ainda, contra a absolvição de JOANA, GERALDO e
WILSON, os quais também foram beneficiados pela aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria perante o Juízo da Auditoria da 4ª CJM.
Segundo a prova dos autos, os mencionados acusados são os responsáveis,
conforme os seguintes valores, pela receptação criminosa de bens da Administração Militar:
– JOANA, em conjunto com BRUNO: R$ 4.024,80 (quatro mil e vinte e quatro
reais e oitenta centavos), referente a 4 (quatro) caixas de óleo; 2 (duas) caixas de carne de
frango; 22 (vinte e duas) caixas de leite em pó e 10 (dez) fardos de açúcar, os quais foram
entregues no estabelecimento ESSENCIAL FESTAS de sua propriedade;
– GERALDO: R$ 2.889,49 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e
quarenta e nove centavos), valor referente a 8 (oito) caixas de carne, entregues na
SORVETERIA ADRIANA de sua propriedade; e
– WILSON: R$ 14.553,49 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e três reais e
quarenta e nove centavos), em razão de 8 (oito) caixas de carne bovina e 80 (oitenta) caixas
de leite em pó, entregues em sua empresa – MÁXIMA SORVETERIA.
A Sentença recorrida reconheceu a autoria e a materialidade delitivas da
conduta praticada pelos acusados, nos seguintes termos:
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Para comprovar o alegado, o MPM apresentou fotografias de caixas que foram deixadas
no Essencial Festas e requereu a inquirição das testemunhas ex-militares Hudson Junio Souza
Menezes, Rafael Rodrigues Carneiro e Matheus Henrique Venâncio Ferreira, que atuaram
como motoristas da viatura kombi ao tempo dos fatos. Tais testemunhas foram uníssonas em
afirmar o transporte de caixas contendo tais materiais do Setor de Aprovisionamento para os
estabelecimentos comerciais dos acusados Joana Aparecida Lopes Santos, Geraldo Aparecido
de Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira.
A acusada Joana Aparecida Lopes Santos, em seu interrogatório, relatou que seu
estabelecimento comercial não é um buffet, mas sim um mero serviço de locação de itens para
festas. E teriam sido exatamente esses tipos de itens os devolvidos a ela em caixas após
empréstimo ao quartel. Assim, nega ter recebido caixas contendo víveres do Setor de
Aprovisionamento da 4ª Região Militar. Os acusados Geraldo Aparecido de Andrade Assis e
Wilson da Silva Oliveira disseram nunca ter recebido caixas de carne do 1º acusado, sequer
sabendo que seria militar. Receberam apenas caixas vazias para o transporte de sorvete
adquirido pelo 1º acusado.
Analisando as versões apresentadas nos interrogatórios de Joana Aparecida Lopes Santos,
Geraldo Aparecido de Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira, verifico que não há nenhum
elemento nos autos que as sustentem. As testemunhas relataram o uso da viatura militar nas
entregas das referidas caixas nos estabelecimentos, então não é crível que os acusados
Geraldo Aparecido de Andrade Assis e Wilson da Silva Oliveira desconhecessem a condição
de militar do 1º acusado. Com relação aos argumentos de que o Essencial Festas é apenas um
serviço de locação de objetos, sem o fornecimento de alimentos, e que as sorveterias Adriana
e Máxima não utilizam carne em seus produtos, tais dados não afastam o uso destes materiais
para a alimentação dos funcionários e/ou familiares dos donos dessas empresas, razão pela
qual entendo que restou devidamente comprovada a autoria das condutas imputadas aos
acusados Joana Aparecida Lopes Santos, Geraldo Aparecido de Andrade Assis e Wilson da
Silva Oliveira e a respectiva materialidade delitiva. [...]” (Grifo nosso.)
A Sentença recorrida, embora tenha corretamente reconhecido a autoria e a
materialidade delitivas das condutas praticadas por JOANA, GERALDO e WILSON,
findou equivocada, pois atraiu, sem justificativa plausível, o Princípio da Bagatela Imprópria
para afastar a tipicidade dos crimes.
Apenas para ilustrar, o Enunciado da Súmula nº 599 do STJ, nem mesmo
admite a aplicação do Princípio da Insignificância contra a Administração Pública. Observe-
se:
“O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.”
5.1 Da não incidência do Princípio da Bagatela Imprópria em relação à
JOANA, GERALDO e WILSON.
A. Da não incidência em razão da conduta praticada.
Como mencionado durante a análise da parte do Recurso do Parquet relativo a
BRUNO, o presente caso não atrai, por qualquer vértice, o Princípio da Bagatela Imprópria.
As provas colhidas evidenciaram a ocorrência de sérios prejuízos para o Erário, conforme
dantes demonstrado.
A aferição da insignificância da infração bagatelar imprópria envolve juízo de
tipicidade conglobante (material, formal e antinormatividade), muito mais abrangente do que
o simples enquadramento formal da conduta na norma.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, o réu 2º Sgt BORGES apropriou-se de R$ 28.125,98 (vinte e oito
mil cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) em gêneros do Setor de
Aprovisionamento da 4ª RM (Anexo 2 do Laudo nº 18/2018, de 22.4.2019 – IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 77, Docs. IP-PROCE12 a IP-PROCE16).
Desse total, repisa-se, JOANA, em conjunto com BRUNO, receptaram bens
no valor de R$ 4.024,80 (quatro mil vinte e quatro reais e oitenta centavos); GERALDO, R$
2.889,49 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos); e WILSON,
R$ 14.553,49 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos).
Embora tenha havido o ressarcimento, relativo aos bens desviados, realizado
pelo 2º Sgt BORGES, condenado pelo delito de peculato, o prejuízo havido, em razão da
receptação cometida por JOANA, GERALDO e WILSON, não se limita aos valores
apurados.
Repisa-se que, na aplicação da Bagatela Imprópria, a investigação do desvalor
da conduta tem, além dos danos materiais, grande relevância.
Nesse sentido, o caso retratado no presente recurso trata de fraudes que
combaliram recursos destinados às Forças Armadas, ultima ratio da sociedade.
Assim, mesmo que o dano patrimonial tivesse sido inexpressivo, algo não
verificado neste Processo, o julgador analisaria o caso bem além do resultado material da
conduta para alcançar o amplo contexto da Defesa Nacional.
O Legislador Castrense edificou a JMU justamente para preservar a sua maior
ferramenta de Defesa. Nessa base, o aspecto moral envolvido, tema sempre analisado perante
a JMU, deve ser considerado até as últimas consequências.
Ademais, os acusados, mediante a receptação de produtos desviados das Forças
Armadas em benefício de suas atividades empresariais, obtiveram nítida vantagem ilegal,
caracterizando concorrência desleal; majoração do lucro indevido; prejuízo dos
consumidores; risco para a saúde pública; e ataque aos contribuintes fomentadores da Defesa
Nacional.
Logo, a receptação de gêneros desviados da Administração Militar tem alta
relevância penal, notadamente quando cometidos por empresários em proveito das suas
próprias atividades.
Desse modo, condutas semelhantes às postas sub judice afetam a coletividade,
afastando a concepção de infrações bagatelares.
Portanto, o Princípio da Bagatela Imprópria não incide no presente caso.
B. Não incidência em razão inaplicabilidade dos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM aos delitos cometidos por JOANA, GERALDO e WILSON.
A Sentença recorrida, calcada no § 1º do art. 254, analisou a aplicação dos §§1º
e 2º do art. 240 do CPM ao caso em estudo. A sua redação é a seguinte:
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 240. (...)
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
Contudo, os mencionados dispositivos desalinham deste caso concreto. Assim
ocorre porque, em primeiro lugar, o quantum desviado em favor dos autores perfaz
significativo montante, afastando-se da definição legal de pequeno valor (não exceda a um
décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país - parte final do § 1º do art.
240 do CPM).
Outrossim, o ressarcimento realizado pelo réu 2º Sgt BORGES não beneficia
JOANA, GERALDO e WILSON, no que tange à avaliação de suas culpabilidades,
tampouco em relação à sua apenação, pois se trata de circunstância de caráter pessoal.
Nesse sentido, solidificou-se que cada agente responde na medida da sua
culpabilidade. Portanto, as causas que interferem na culpabilidade são personalíssimas,
importando para a individualização da conduta e da pena. Logo, ficam adstritas ao sujeito
que, voluntariamente, repara o dano.
Destarte, se o agente "se arrepende" e devolve a coisa subtraída ou repara o
dano, numa ação isolada, essa atitude terá efeitos restritos à sua pessoa, no tocante aos
critérios da punibilidade e à avaliação da conduta.
Trata-se da previsão contida no art. 53, § 1º, do CPM:
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-
se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou
circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Ademais, o art. 240, § 2º, do CPM expressamente estabelece a aplicação
personalíssima da atenuação da pena, a qual é deferida ao “criminoso” que, “sendo primário,
restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal”.
No caso presente, os agentes não restituíram os valores referentes aos bens
receptados e tampouco o fariam, uma vez que negaram tanto a autoria como a materialidade
delitivas durante o curso da APM.
Desse modo, a Sentença recorrida evocou a conduta reparadora de dano
realizada por outro agente. Essa fundamentação não tem respaldo na Lei, na doutrina ou na
jurisprudência, muito menos para atrair a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria para
JOANA, GERALDO e WILSON.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, no presente caso, a incidência do Princípio da Bagatela Imprópria a favor
de JOANA, GERALDO e WILSON, em face do ressarcimento do dano realizado pelo 2º
Sgt BORGES, deve ser afastada.
5.2. Da continuidade delitiva por parte dos acusados JOANA e WILSON.
Sobre o tema, os autos apontam, seguramente, no sentido de que os acusados
praticaram os delitos em sequência.
Conforme dantes verificado (Item 4.1 do presente Voto), BRUNO e JOANA,
no mínimo por 2 (duas) vezes, receptaram gêneros desviados do Setor de Aprovisionamento
da 4ª RM pelo réu 2º Sgt BORGES.
Por sua vez, o acusado WILSON, em 4 (quatro) oportunidades, recebeu
gêneros desviados pelo 2º Sgt BORGES.
Nesse sentido, retomam-se os depoimentos de ex-Soldados HUDSON,
CARNEIRO e VENÂNCIO, os quais, durante a prestação do Serviço Militar, exerceram a
função de motorista. Nessa condição, realizaram o transporte de gêneros alimentícios do
Setor de Aprovisionamento da 4ª RM para os locais determinados pelo réu 2º Sgt BORGES.
O ex-Sd HUDSON depôs nos seguintes termos:
“[...] perguntado se a entrega da carga de carne realizada pelo 2ª Sgt BORGES no
estabelecimento chamado Adriana Sorveteria ocorreu no início de abril ou no final de junho
de 2018, respondeu que acha ter sido antes de abril de 2018, mas não recorda a data exata, e
que foi no ano de 2018 (janeiro, fevereiro, março); perguntado se sabe a localização ou
demais característica aproximada do outro estabelecimento citado em seu depoimento (fl.
129), respondeu que não se recordava do local do estabelecimento onde foi entregue as caixas
de carne. No entanto, ao ser mostrado pelo Encarregado no Google Street View, as imagens
da Máxima Sorveteria, localizada na Rua Mármore, nº 556, Loja A, bairro Santa Tereza, Belo
Horizonte-MG, informou que foi neste local que foram entregues as caixas de carne (IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 36, doc. 8); (...) considerando que afirmou em seu
depoimento anterior (fls. 15) que entregou várias caixas de carne na ADRIANA SORVETERIA
e na MÁXIMA SORVETERIA, foi perguntado quantas caixas de carne entregou em cada
estabelecimento, respondeu que entregou a mesma quantidade de caixas de carne nos
estabelecimento da ADRIANA SORVETERIA e MÁXIMA SORVETERIA, com o assoalho da
Kombi preenchido de caixas de carne, conforme nova reprodução simulada, perguntado
quantas vezes realizou as entregas, respondeu que uma vez em cada estabelecimento no
mesmo dia. [...].” (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 77,
Doc. IP-PROCE5, fl. 2.) (Grifos no original.)
O ex-Sd CARNEIRO assim declarou:
“[...] perguntado se, tendo afirmado que 2ª Sgt Borges trocou leite em pó por sorvete em uma
sorveteria conforme consta nos autos (t1.17), se tem condições de conduzir este Encarregado
até a sorveteria; respondeu que não sabe o caminho, mas que a sorveteria fica em frente ao
Colégio Militar da Polícia, localizada na rua Mármore esquina com a rua Estrela do Sul,
próxima à banca Santa Tereza e ao posto de gasolina ALE-Xingu, conforme identificação vista
no Google Street View [...].” (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004,
Evento 4, Doc. IP-PROCE2, fls. 4/5);
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] perguntado se os sacos de leite em pó foram entregues na sorveteria foi na mesma data
das entregas na residência do 2º Sgt BORGES, respondeu que foi no mesmo dia em que levou
os galões de margarina e o pó de café na residência do 2º Sgt BORGES, mas como já disse
não sabe precisar se foi no dia 23 ou 29 de maio de 2018 [...]” (Processo Relacionado: IPM
nº 7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 36, Doc. IP-PROCE11). (Grifos no original.)
O ex-Sd VENÂNCIO apresentou os seguintes esclarecimentos:
“[...] perguntado se já participou de alguma missão de apoio ao rancho, respondeu que sim;
perguntado em que consistia a missão, respondeu que buscava material alugados, no
transporte de militares do QG], QG2 e da 4º Cia PE, e que já levou leite em pó em troca de
sorvete, em uma sorveteria, e que também levou material que não foram consumidos
(rasgados, contaminados) para a casa do pai do 2º Sgt Borges [...].” (Processo Relacionado:
IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 4, Doc. IP-PROCE6, fls. 8/9);
“[...] perguntado qual o nome e a localização da sorveteria que foi entregue o leite em pó em
troca de sorvete conforme descritos em seu depoimento (fl. 19), respondeu que era um local
próximo a uma praça em uma esquina e que havia muitas crianças fardadas nas proximidades
do local. Ao ser mostrado pelo Encarregado no Google Street View, as imagens da Máxima
Sorveteria, localizada na Rua Mármore, nº 556, Loja A, bairro Santa Tereza, Belo Horizonte-
MG, informou que foi neste local que foram entregues o leite em pó em troca de sorvete;
perguntado qual foi a quantidade entregue, conforme seu depoimento (f]. 19), respondeu que
aproximadamente de 15 a 20 caixas de leite em pó [...].” (Processo Relacionado: IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 36, Docs. IP-PROCE9 A IP-PROCE10);
“[...] perguntado quantas vezes realizou as entregas de 15 a 20 caixas de leite em pó no
estabelecimento da MÁXIMA SORVETERIA, respondeu que recorda ter entregue
aproximadamente 2 (duas) vezes [...].” (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-
43.2018.7.04.0004, Evento 77, Doc. IP-PROCE8 fls. 1/2.) (Grifos no original.)
Após a abordagem de tão contundentes provas, conclui-se que a conduta do
acusado GERALDO ocorreu, no mínimo, uma vez.
5.3 Do Parecer da PJGM quanto ao Recurso do MPM relativo a JOANA,
GERALDO e WILSON.
A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo provimento do Recurso do MPM, nos
seguintes moldes:
“[...] No caso, a absolvição levada a cabo em favor dos aludidos acusados se deu em razão da
aplicação dos §§1º e 2º do art. 240 do CPM pelo Juízo a quo, ao fundamentar no sentido da
primariedade dos acusados Joana, Geraldo e Wilson, além de reconhecer “atitude
colaborativa durante o processo”, e ao final decidindo pela “a atipicidade das condutas por
eles praticadas.”
Contudo, em que pese a fundamentação esposada pelo Magistrado de 1º grau em seu
Decisum, é certo que, embora os acusados JOANA, GERALDO e WILSON sejam primários e
tenha havido a reparação do dano causado por eles antes da instauração da ação penal
militar, não se pode reputar de pequeno valor os valores dos danos causados, quais sejam, R$
4.024,80, R$ 2.889,49 e R$ 14.553,49, respectivamente, referentes aos gêneros alimentícios
objetos dos crimes de receptação, tendo em vista que nas três situações excedem os valores
excedem ao de um décimo da quantia mensal do salário mínimo. [...]” (Grifo nosso.)
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a referida Manifestação alinha-se à presente fundamentação,
atestando a reforma da Sentença e a consequente condenação de todos os acusados civis –
JOANA, GERALDO e WILSON – pela prática dos crimes de receptação, previsto no art.
254 do CPM.
5.4 Conclusão quanto ao pleito do MPM em relação a JOANA,
GERALDO e WILSON
Conforme os fundamentos expostos por ocasião da análise das Razões
Recursais do MPM, os crimes praticados pelos acusados perfazem a receptação, prevista no
art. 254 do CPM.
Logo, a Decisão recorrida merece ser reformada em relação à absolvição de
JOANA, GERALDO e WILSON. Nesse mosaico criminoso, o Princípio da Bagatela
Imprópria e a incidência dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM não devem surtir efeito.
III DO RECURSO DA DEFESA CONSTITUÍDA DO 2º Sgt BORGES.
1. Do pleito da Defesa do 2º Sgt BORGES.
A Defesa constituída do 2º Sgt BORGES pleiteia a reforma da Sentença, a qual
o condenou à pena de pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser
cumprida no regime inicial aberto, como incurso no crime de Peculato-Furto, previsto no art.
303, § 2º, c/c o art. 72, III, alínea “b”, ambos do CPM, por ter desviado gêneros alimentícios
do Setor de Aprovisionamento da 4ª RM.
Nesse andar, o recorrente alega que a Denúncia seria frágil, fruto da
irresignação dos soldados subordinados ao recorrente; da inexistência de divergências e de
irregularidades no sistema de controle de estoques; e do seu comportamento exemplar,
conforme o depoimento de seus superiores hierárquicos.
Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a desclassificação das condutas para o
crime de furto atenuado, com a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços).
No tocante à dosimetria, pugna, alternativamente, pela não incidência da
continuidade delitiva ou pela sua fixação no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), com a
aplicação da redução facultativa da pena, no patamar de 1/4 (um quarto).
2. Das Contrarrazões do MPM.
Em Contrarrazões, o MPM requer a mantença da condenação do 2º Sgt
BORGES, nos termos da Sentença recorrida.
O Parquet opõe-se à desclassificação do peculato para o art. 240 do CPM. O
MPM afirma que o 2º Sgt BORGES trabalhou no Setor de Aprovisionamento do Comando
da 4ª RM, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua qualidade de cozinheiro e de
Chefe de Viatura. Nessas ações, o agente desviou, para si, diversos gêneros alimentícios, os
quais retirou da OM durante os deslocamentos das viaturas que chefiava, assim agindo em
proveito próprio e alheio.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, quanto ao crime continuado, sustentou que há provas robustas sobre as
condutas delitivas cometidas pelo 2º Sgt BORGES. Entretanto, na sua visão, o número de
crimes cometidos não restou preciso, argumentando que a Sentença recorrida fixou,
acertadamente, a ocorrência de 3 (três) delitos em continuidade delitiva e aplicou, de forma
justa, a unificação das penas.
3. Do posicionamento do Relator.
Não assiste razão ao 2º Sgt BORGES.
4. Da prova dos autos.
A prova dos autos tem robustez para sustentar a autoria e a materialidade
delitivas dos fatos descritos na Denúncia em relação ao 2º Sgt BORGES.
Na rota da culpabilidade, repisam-se os depoimentos dos ex-Soldados
HUDSON, CARNEIRO e VENÂNCIO, os quais realizaram o transporte de gêneros
alimentícios do Rancho da 4ª RM para os locais determinados pelo 2º Sgt BORGES.
O ex-Sd HUDSON, após confirmar o teor dos depoimentos prestados na fase
pré-processual, informou que:
– levou gêneros alimentícios para: 1) a residência do 2º Sgt BORGES, após
terem sido retirados do Rancho do Comando da 4ª RM; 2) o buffet ESSENCIAL FESTAS,
próximo à residência do acusado; e 3) os estabelecimentos ADRIANA SORVETERIA e
MÁXIMA SORVETERIA (Processo Relacionado: APM 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento
63, Vídeos 1, 2 e 3, neste último, até 5’13”);
– em 5.4.2018, deixou “materiais do rancho, tais como chapa elétrica, panos
de mesa e talheres” e também “várias caixas” na residência do 2º Sgt BORGES;
– nessa mesma data, “copos e panos de mesa” foram entregues no buffet
ESSENCIAL FESTAS, também nominado pela testemunha como “buffet da Joana”;
– “antes de abril de 2018”, foram entregues caixas de carnes nos
estabelecimentos ADRIANA SORVETERIA e MÁXIMA SORVETERIA;
– “o assoalho da Kombi” estava “preenchido de caixas de carne”, sendo a
carga distribuída de maneira igual para esses dois estabelecimentos;
– durante o transporte dos gêneros alimentícios pertencentes ao Exército
Brasileiro, o 2º Sgt BORGES era o Chefe de Viatura, portanto definia o itinerário;
– os gêneros eram colocados na viatura por soldados recrutas do Rancho da 4ª
RM;
– o material era retirado por funcionários dos estabelecimentos para os quais
esses produtos foram desviados – em respostas às indagações da Defesa constituída (Processo
Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 63, Vídeo 3, a partir de 1’35” até
4’00”); e
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

– as caixas transportadas não estavam vazias, contendo produtos – resposta à
pergunta do Magistrado (Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento
63, Vídeo 3, de a partir de 4’15” até 5’13”).
Na fase pré-processual, sobressai a seguinte declaração do ex-Sd HUDSON, a
qual evidencia que a troca de gêneros era feita mediante o recebimento de pecúnia :
“[...] perguntado se tem conhecimento ou desconfia de desvio de gêneros do rancho para
residência de algum militar ou para alguma empresa, participante em algum bufê de festas,
respondeu que sim, desconfiou quando levou carnes no comércio local, e que quando
questionou o 2º Sgt Borges, o mesmo informou que o rancho estava precisando de dinheiro e
que estava arrecadando dinheiro para o rancho [...].” (Processo Relacionado: IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004 , Evento 4, Doc. IP-PROCE6 , fls. 3/4.) (Grifo no original.)
O ex-Sd CARNEIRO, validando o depoimento prestado em sede do IPM,
declarou que:
– “em 23 ou 29 de maio de 2018”, transportou gêneros do Setor de
Aprovisionamento do Comando da 4ª RM para a residência do 2º Sgt BORGES e uma
sorveteria localizada no Bairro Santa Teresa, próxima ao Colégio Militar da Polícia Militar;
– entregou na residência do 2º Sgt BORGES: fardos de arroz, que este havia
adquirido na CEASA; fardos de arroz contaminados, trazidos do Setor de Aprovisionamento;
8 (oito) a 10 (dez) galões de margarina; e 4 (quatro) a 6 (seis) caixas de pó de café;
– foi entregue, na MÁXIMA SORVETERIA, “uma grande quantidade de leite
em pó (a Kombi ficou toda cheia de sacos que ficam em caixas fechadas)”;
– a viatura era carregada pelos Soldados Recrutas do Setor de
Aprovisionamento e esvaziada por funcionários dos estabelecimentos, nos quais os materiais
eram entregues;
– as caixas transportadas não estavam vazias; e
– os volumes eram carregados na viatura de qualquer jeito e, por isso,
organizava-os no embarque (Processo Relacionado: APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004,
Evento 63, Video 5, a partir de 9’00”, e Vídeo 6, até 1’30”).
O ex-Sd VENÂNCIO confirmou, em Juízo, que transportou gêneros e
materiais do Setor de Aprovisionamento da 4ª RM para o buffet JÚNIOR FESTAS,
MÁXIMA SORVETERIA e para as residências do 2º Sgt BORGES e do genitor desse.
O ex-Sd VENÂNCIO detalha que entregou:
– arroz, fubá e açúcar na residência do 2º Sgt BORGES e na casa do pai deste
militar;
– caixas de óleo, carne, frango, leite em pó e açúcar, além de grande quantidade
de talheres, no buffet JÚNIOR FESTAS;
– 15 (quinze) a 20 (vinte) caixas de leite em pó na MÁXIMA SORVETERIA; e
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

– 3 (três) remessas para a casa do 2º Sgt BORGES e 2 (duas) para o buffet
ESSENCIAL FESTAS e para a MÁXIMA SORVETERIA, confirmando a sua participação
no embarque e desembarque de gêneros e materiais na viatura (Processo Relacionado: APM
nº 7000056-29.2022.7.04.0004, Evento 63, Vídeos 6, a partir de 2”41”; 7; e 8, até 1’20”).
A Defesa insurge-se contra os depoimentos, afirmando que os ex-Soldados
guardavam irresignações em relação ao 2º Sgt BORGES. No entanto, sem carrear qualquer
prova capaz de contradizer os testemunhos, também não coligiu elementos aptos a colocar
em dúvida a higidez da instrução criminal.
Outrossim, além dos citados militares, outras testemunhas, ouvidas em sede de
IPM, confirmaram a ocorrência da entrega de gêneros, como, por exemplo, na
SORVETERIA ADRIANA (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004,
Evento 198).
A testemunha JOÃO PAULO APARECIDO DA CRUZ (funcionário da empresa
SORVETERIA ADRIANA PAIS E FILHOS LTDA) declarou o seguinte:
“[...] perguntado se presenciou o 2º Sgt BORGES ou qualquer outro militar entregar algum
material ou insumo na Sorveteria Adriana Pais e Filhos LTDA, respondeu que já viu um
militar com a farda do Exército entregando algo, que não sabe o que é, e que levou sorvete
produzido pela sorveteria”. [...]” (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004
Evento 197, fls. 26/27.) (destaque nosso.)
A testemunha EVANDRO BENEDITO DOS SANTOS (funcionário da empresa
Sorveteria Adriana Pais e Filhos LTDA) evidenciou que a entrega de gêneros em troca de
sorvetes precedeu o período tratado na Denúncia:
“[...] perguntado se presenciou o 2º Sgt BORGES ou qualquer outro militar do Exército
entregar algum material ou insumo na Sorveteria Adriana Pais e Filhos LTDA, respondeu que
já presenciou; perguntado em qual setor da Sorveteria trabalha, respondeu que trabalha na
loja e no setor de produção; perguntado do que se recorda de ter visto no que diz respeito a
militar do Exército levando ou buscando na sorveteria em que trabalha, respondeu que se
recorda de ter visto militares do Exército, numa kombi, entregando na sorveteria
aproximadamente 20 (vinte) caixas de leite em pó; perguntado qual a frequência e durante
quanto tempo se recorda de ter presenciado as entregas de leite em pó na sorveteria por
militares do Exército, respondeu que mensalmente durante aproximadamente 5 meses no
período do ano de 20l6 a 2017”. [...]” (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-
43.2018.7.04.0004 Evento 197, fls. 30/31.) (Grifo nosso.)
Inclusive, com base nesse depoimento, foi instaurado o IPM nº 7000001-
44.2023.7.04.0004, visando à apuração de fatos similares aos reprimidos neste Processo,
desta vez nos anos de 2016 e 2017, envolvendo as mesmas partes ora acusadas pelo MPM.
A troca de gêneros por sorvetes também consta da declaração prestada pelo ex-
Sd CARNEIRO, em sede de IPM:
“[...] perguntado qual o nome e a localização da sorveteria que foi entregue o leite em pó em
troca de sorvete conforme descritos em seu depoimento (fl. 19), respondeu que era um local
próximo a uma praça em uma esquina e que havia muitas crianças fardadas nas proximidades
do local. Ao ser mostrado pelo Encarregado no Google Street Veew, as imagens da Máxima
Sorveteria, localizada na Rua Mármore, nº 556, Loja A, bairro Santa Tereza, Belo Horizonte-
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MG, informou que foi neste local que foram entregues o leite em pó em troca de sorvete [...].”
(Processo Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004 Evento 36, Doc. IP-PROCE9 a
IP-PROCE10.) (Grifos no original.)
No entanto, durante o IPM, o 1º Ten RICARDO SILVA MENDES (Chefe da
Seção de Aprovisionamento) disse que a OM não trocava itens por sorvetes; havia um
fornecedor próprio para o referido item; inexistiria motivo para realizar qualquer troca de
gêneros alimentícios; e a situação era irregular. Note-se:
“[...] perguntado se o Setor de Aprovisionamento possui as notas fiscais, notas de empenho ou
qualquer documento comprobatório da compra de sorvete e os cardápios no qual consta a
sobremesa sorvete no período de janeiro de 2017 até julho 2018, respondeu que sim, que é
possível fornecer as do ano passado e desse ano, e que a fornecedora de sorvete era a
empresa RM Lanza [...].” (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004 Evento
4, Doc. IP-PROCE8, fls. 12/13.)
Por fim, consta dos autos prova pericial relativa aos quantitativos de materiais e
de gêneros apropriados pelo 2º Sgt BORGES.
Trata-se de duas avaliações, ambas realizadas na fase pré-processual, tendo por
base as declarações e a reconstituição dos fatos realizadas pelos ex-Sd motoristas HUDSON,
CARNEIRO e VENÂNCIO.
A primeira consta no Laudo nº 18/2018, de 5.12.2018. Neste, conclui-se que as
seguintes apropriações ocorreram:
– 63 (sessenta e três) caixas de leite em pó, com 10 (dez) unidades de 1 kg (um
quilograma) cada;
– 2 (duas) caixas de copos da marca Aro, com 24 (vinte e quatro) unidades
cada;
– 1 (uma) caixa de carne, contendo 18,570 kg (dezoito quilogramas e
quinhentos e setenta gramas);
– 2 (duas) caixas de óleo com 20 (vinte) unidades;
– 1 (uma) caixa de frango, contendo 20 kg (vinte quilogramas);
– 5 (cinco) fardos de arroz, com 20 (vinte) unidades de 500 g (quinhentos
gramas) cada;
– 5 (cinco) fardos de açúcar, com 10 (dez) unidades de 1 kg (um quilograma);
– 8 (oito) galões de margarina, contendo 15 kg (quinze quilogramas) cada; e
– 4 (quatro) caixas de café.
Os valores desses itens foram estimados em R$ 11.152,77 (onze mil cento e
cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos) (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-
43.2018.7.04.0004, Evento 36, Docs. IP-PROCE56 a IP-PROCE73).
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A segunda avaliação (Anexo 2 do Laudo nº 18/2018, de 22.4.2019) atualizou a
planilha do citado Laudo nº 18/2018, concluindo que o 2º Sgt BORGES desviou os seguintes
itens do Setor de Aprovisionamento:
– 114 (cento e quatorze) caixas de leite em pó, 10 (dez) unidades de 1 kg (um
quilograma) cada;
– 2 (duas) caixas de copos da marca Aro, com 24 (vinte e quatro) unidades
cada;
– 16 (dezesseis) caixas de carne, contendo 18,570 kg (dezoito quilogramas e
quinhentos e setenta gramas) cada;
– 2 (duas) caixas de carne de frango, contendo 20 kg (vinte quilogramas) cada;
– 4 (quatro) caixas de óleo com 20 (vinte) unidades;
– 30 (trinta) fardos de amido de milho, com 20 (vinte) unidades de 500 g
(quinhentos gramas) cada;
– 30 (trinta) fardos de arroz, com 6 (seis) unidades de 500 g (vinte) cada;
– 40 (quarenta) fardos de açúcar, com 10 (dez) unidades de 1 kg (um
quilograma);
– 8 (oito) galões de margarina, contendo 15 kg (quinze quilogramas) cada; e
– 6 (seis) caixas de café, com 10 (dez) unidades de 500 g (quinhentos gramas)
cada.
Os valores desses itens foram estimados em R$ 28.125,98 (vinte e oito mil
cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) (Processo Relacionado: IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004, Evento 77, Docs. IP-PROCE12 a IP-PROCE16).
Após a realização da Sindicância NUP 64316.039837/2018-13, focada no
ressarcimento do dano ao Erário (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004
Evento 74), o 2º Sgt BORGES efetuou o recolhimento dos valores apurados no Laudo nº
18/2018, em 9.4.2019, e no seu Anexo “2”, em 23.7.2019 (Processo Relacionado: IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004, Eventos nº 65 e 100).
Conforme a Sentença recorrida, o 2º Sgt BORGES alegou que não transportou
gêneros do Setor de Aprovisionamento para a sua residência ou aos estabelecimentos
comerciais descritos na Denúncia. Todavia, a Defesa não carreou aos autos quaisquer
elementos aptos a sustentar, minimamente, essa tese.
Nesse diapasão, ante o cabedal probatório colhido nas fases do IPM e
processual, o desvio de gêneros alimentícios, pertencentes ao Exército Brasileiro, realizado
pelo 2º Sgt BORGES, foi cabalmente comprovado, além da eventual troca desses bens por
dinheiro e outros produtos.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa alegou que inexistiriam divergências ou irregularidades no sistema de
controle de estoque. Entretanto, esse frágil argumento não afasta a autoria e a materialidade
delitivas, as quais foram sobejamente comprovadas.
Inclusive, a experiência aponta que o fechamento do balanço patrimonial
tem sido mascarado pelo próprio agente possuidor de livre acesso aos meios de controle
do depósito de gêneros alimentícios, exatamente o verificado nestes autos. Noutras
palavras, a confiança dos superiores, no sentido de que o agente seria probo no
desempenho das suas funções, resta desvirtuada como ferramenta traiçoeira para
alcançar os produtos do crime.
Ademais, desde a Verificação Sumária de Fatos instaurada pelo Comando da 4ª
RM para apurar a possível veracidade da denúncia anônima a respeito da conduta do 2º Sgt
BORGES, o TC LENILSON CELESTINO DA SILVA JÚNIOR assim consignou em seu
Relatório:
“[...] Cabe ressaltar alguns aspectos, os quais não são o escopo desta verificação, mas
dificulta o controle e a segurança orgânica, que são:
[...]
- Falha de controle no estoque do Serviço de Aprovisionamento, o que facilita o desvio de
gêneros do depósito do rancho. [...]”(Processo Relacionado: IPM nº 7000090-
43.2018.7.04.0004, Evento 4, Doc. IP-PROCE5, fl. 9.)
Nesse contexto, destaca-se o depoimento do Cb LUIZ HENRIQUE DE
ALMEIDA FAGUNDES, o qual informou que o 2º Sgt BORGES era responsável pela
retirada do material do Depósito. Para além, aduziu que o controle dos gêneros do Rancho era
fraco e, somente depois dos crimes, o Setor de Aprovisionamento adotou uma ficha física
para registrar o movimento patrimonial. Observe-se :
“[...] perguntado se esses gêneros alimentícios (café Fino Sabor, frango Copacol, leite em pó
Pink, e açúcar Laçucar) deram saída do estoque para o 2º Sgt BORGES nos meses de abril,
maio e junho de 2018, respondeu que o 2º Sgt BORGES sempre retira material no depósito,
pois é ele quem faz o transporte do material para o QGII, pois o espaço físico do depósito do
QGII não comporta todos os gêneros, sendo parte estocada no depósito do QGI; perguntado
como é realizado o controle de saída dos gêneros alimentícios do depósito do setor de
Aprovisionamento; respondeu que o 2ª Sgt ALISSON informa a necessidade de saída do
material em uma lista, e que ele separa o material, e que se algo estiver faltando em estoque é
informado para O 2º Sgt ALISSON, e que o controle é feito pelo SISCOFIS, conferindo com o
físico, e que a ficha de prateleira é ordem recente do Cel BASTOS; perguntado se pode
apresentar ao término dessa inquirição a esse encarregado o controle de saída dos gêneros
alimentícios do depósito do setor de Aprovisionamento referente aos dia 08, 09, 16 e 17 de
maio de 2018, respondeu que não, pois na época não havia controle pela ficha de controle de
saída, mas que acredita que O 2ª Sgt ALISSON deve ter; [...] perguntado se, tendo tomado
conhecimento das provas testemunhais constante nos autos de folhas 15 a 19, houve saída
de grande quantidade de leite em pó no dia 23 de maio de 2018, respondeu que no período
não tinha o controle de ficha [...]”. (Processo Relacionado: IPM nº 7000090-
43.2018.7.04.0004, Evento 4, Doc. IP-PROCE12, fls. 2/3.) (Grifos nossos.)
Logo, a condenação do 2º Sgt BORGES deve ser mantida.
5 Da Desclassificação.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O 2º Sgt BORGES pleiteia a desclassificação da tipificação empregada na
Sentença recorrida (peculato), alegando que os fatos imputados caracterizariam o delito de
furto atenuado, previsto no art. 240, § 2º, do CPM:
“Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.”
Contudo, não assiste razão ao recorrente.
O crime de furto tutela, primordialmente, o patrimônio privado ou público.
Diversamente, o delito de peculato-furto (ou peculato impróprio) mira, em
primeiro plano, no resguardo da moralidade da Ordem Administrativa Militar. De maneira
secundária, tutela o patrimônio público.
O crime de peculato avilta contra a dignidade da função pública, afetando a
moralidade e o patrimônio da Administração, o qual é adquirido mediante os impostos
arrecadados da população.
A JMU cumpre, pelo exercício das prevenções geral e especial, a missão
constitucional de reprimir os eventuais ataques aos recursos destinados às Forças Armadas,
tudo para o bem da Defesa Nacional.
Assim, a conduta do 2º Sgt BORGES, após desviar bens da Administração
Militar em proveito próprio e alheio, valendo-se da facilidade proporcionada pela sua
qualidade de militar integrante do Setor de Aprovisionamento da 4ª RM, encontra tipificação
legal no § 2º do art. 303 do CPM. Por lógica, os fatos não se subsomem ao furto, o qual seria,
em face da conduta perpetrada pelo agente, tímida e desproporcional resposta do Estado.
Destarte, a Sentença recorrida capitulou de forma precisa a conduta do 2º Sgt
BORGES:
“[...] Segundo a denúncia, o acusado Marlon Leandro Borges de Souza praticou o crime
previsto no artigo 303, §§1º e 2º, ambos do Código Penal Militar, o chamado peculato furto.
De fato, por ter subtraído gêneros do Setor de Aprovisionamento do CMDO da 4ª RM,
valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de Chefe de Viatura – saía com
os bens da OM em viatura sem questionamentos, indicando ao motorista o destino que
achasse mais conveniente – praticou o referido crime de peculato furto [...]”. (Grifo nosso.)
O MPM, nas suas Contrarrazões, também delineou precisamente a situação do
2º Sgt BORGES:
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] não há falar em desclassificação para o crime do art. 240 do CPM, vez que, entre abril e
junho de 2018, trabalhando no Setor de Aprovisionamento do Comando da 4.ª RM e se
valendo da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de cozinheiro e chefe de viatura, o
recorrente subtraiu, para si, diversos gêneros alimentícios por ele retirados da OM durante
vários deslocamentos de viaturas que chefiava, assim agindo em proveito próprio e alheio,
pois entregou tais materiais não só em sua residência e na de seu genitor, mas ainda em
estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte e Contagem/MG, inclusive permutando uma
parte por outros bens [...].” (Grifo nosso.)
O Parecer da PGJM, da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO, sintetiza as razões pelas quais a tese defensiva deve ser rejeitada:
“[...] Também sem razão a Defesa em seu pedido de desclassificação para o crime de furto
atenuado, previsto no art. 240, § 2º do CPM, primeiro, porque trata-se de violação a bens
jurídicos diversos, conforme previstos no CPM, pois o peculato-furto é previsto no título dos
crimes contra a Administração Militar, já o furto privilegiado é previsto no título dos crimes
contra o patrimônio. Em segundo, porque não há dúvida de que o réu exercia função militar
específica de cozinheiro do Setor de Aprovisionamento da OM, condição tal que lhe
proporcionou a facilidade necessária para a realização da subtração dos gêneros
alimentícias, o que a toda evidência configura o delito de peculato-furto [...]”.
Repise-se que os bens desviados pelo 2º Sgt BORGES não perfizeram pequeno
valor, mas atingiram o montante de R$ 28.125,98 (vinte e oito mil cento e vinte e cinco reais
e noventa e oito centavos).
Nesse sentido, relembre-se que o salário-mínimo, vigente no Brasil, totaliza R$
1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) mensais e, na época dos fatos imputados ao
recorrente, era R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).
Portanto, a Decisão recorrida, neste ponto, deve ser mantida.
6. Da Continuidade Delitiva.
A Defesa constituída recorre contra a aplicação da continuidade delitiva ao 2º
Sgt BORGES, requerendo afastá-la ou mensurá-la no patamar mínimo.
Novamente, sem razão a Defesa.
A Sentença recorrida reconheceu a prática de 3 (três) delitos distintos de
peculato-furto, o que, diante de tantos episódios delituosos, favoreceu o 2º Sgt BORGES, in
litteris:
“[...] Considerando que nem mesmo a denúncia precisou a quantidade de vezes em que o
acusado Marlon Leandro Borges de Souza praticou o delito de peculato furto, limitando-se a
dizer que ocorreram em três períodos de tempo - meses de abril, maio e junho de 2018 - e,
ainda, considerando que houve o transporte por três motoristas distintos, entendo haver a
consumação de três crimes tipificados no artigo 303, § 2º, do CPM. Na dosimetria das penas
serão reconhecidos os bons antecedentes do 1º acusado e a reparação do dano antes da
instauração do processo. Por fim, como os três delitos foram praticados em semelhantes
circunstâncias de tempo, modo, dentre outras, será reconhecida, conforme o entendimento
pacífico do Superior Tribunal Militar, a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código
Penal [...]”.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais adiante, ao fixar a unificação das penas, a Sentença acertadamente definiu
o seguinte:
“[...] Na última etapa do critério trifásico, dada a inexistência de causas de aumento ou de
diminuição, a pena é fixada em 03 (três) anos de reclusão para cada um dos três delitos
praticados.
Passando à unificação das penas, aplicando-se o previsto no artigo 71 do Código Penal,
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.
É cabível a majoração da pena na fração de 1/5, porque foram três os crimes praticados.
Logo, a pena unificada é fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto, consoante prevê a alínea c, do §2º, do
artigo 33, do Código Penal, utilizada em analogia ante a lacuna existente no Estatuto
Repressivo Castrense [...].” (Grifos no original.)
Ao fixar a continuidade delitiva em apenas 3 (três) delitos, a Sentença unificou
a pena, seguindo o pacífico entendimento jurisprudencial estabelecido no sentido de aplicar a
fração de aumento em 1/5 (um quinto) da pena.
Nesse sentido, colaciona-se recente julgado deste Tribunal:
EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
INCONFORMISMO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AFASTAMENTO INDEVIDO. MINORANTE INOMINADA. PEDIDO. APLICAÇÃO DO ART.
80 DO CPM. PREVALÊNCIA DO ART. 71 CÓDIGO PENAL COMUM. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. [...]. De acordo com o critério
objetivo adotado pela jurisprudência pátria, a continuidade delitiva deve ser balizada pela
quantidade de crimes, da seguinte forma: 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações;
1/5 (um quinto), para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto), para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um
terço), para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade), para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços), para
7 (sete) ou mais infrações. Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.
(Apelação Criminal nº 7000897-81.2021.7.00.0000. Relator: Min Ten Brig Ar Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Publicação: 3.4.2023.)
Logo, o pleito do 2º Sgt BORGES, neste ponto, também não merece acolhida.
7. Da aplicação da redução facultativa da pena, contida no art. 81, § 1º, do
CPM.
A Defesa do 2º Sgt BORGES pleiteia a suposta observância da redução
facultativa da pena prevista no § 1º do art. 81 do CPM, afirmando que o único requisito para
a sua concessão seria a configuração do crime continuado.
Assim consta no art. 81, § 1º, do CPM:
Art. 81. A pena unificada não pode ultrapassar de trinta anos, se é de reclusão, ou de quinze
anos, se é de detenção.
Redução facultativa da pena
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A pena unificada pode ser diminuída de um sexto a um quarto, no caso de unidade de
ação ou omissão, ou de crime continuado.
De fato, o art. 81, § 1º, do CPM contém norma que faculta ao julgador decidir
sobre a eventual redução da pena aplicada.
Todavia, o art. 81, § 1º, no ambiente anterior à Lei nº 14.688/2023, tinha por
finalidade mitigar os efeitos mais rígidos do modificado art. 80, ambos do CPM.
O art. 80 (antes da alteração da Lei nº 14.688/2023), em face da sua remissão ao
revogado art. 79, ambos do CPM, tratava de forma mais gravosa o crime continuado.
Observe-se:
Crime continuado
Art. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como
continuação do primeiro.
Parágrafo único. Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens
jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a
mesma vítima.
Repise-se que o revogado art. 79 poderia interferir na unificação de penas
relativas ao crime continuado – art. 80, ambos do CPM.
Portanto, o cúmulo material (reprimendas da mesma espécie) e a exasperação
(diferentes espécies) perfaziam hipóteses passíveis de ocorrência no âmbito do delito
continuado.
Em comparação ao art. 71 do CP, os dispositivos do CPM sobre a matéria eram
considerados desfavoráveis aos acusados por delitos militares.
Nesse contexto, a jurisprudência do STM concluiu que as disposições do art.
71 do CP deveriam prevalecer, mediante a exasperação da pena entre 1/6 (um sexto) e 2/3
(dois terços), conforme as intercaladas frações dantes expostas.
Logo, fruto do eventual afastamento do art. 80, não se aplicava o § 1º do art. 81,
ambos do CPM, os quais estavam interligados.
Sob essa compreensão, colaciona-se o seguinte julgado do STM:
EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
INCONFORMISMO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AFASTAMENTO INDEVIDO. MINORANTE INOMINADA. PEDIDO. APLICAÇÃO DO
ART. 80 DO CPM. PREVALÊNCIA DO ART. 71 CÓDIGO PENAL COMUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA [...] Em caso de
crime continuado, em que pese a especialidade do Direito Penal Militar, o art. 80 do
CPM deve ser afastado quando resultar em uma pena absurdamente alta, injusta e
desproporcional à conduta perpetrada, mesmo se considerada a redução facultativa, na
proporção de um sexto a um quarto, prevista no art. 81 do CPM. Nesse caso, o Superior
Tribunal Militar, por questão de política criminal, tem reconhecido a aplicação do art.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

71 do Código Penal comum por ser mais favorável ao apenado. [...] Recurso ministerial
parcialmente provido. Decisão por maioria. (Apelação Criminal nº 7000897-
81.2021.7.00.0000. Relator: Min Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Publicação: 3.4.2023.)
Ademais, a Sentença foi prolatada antes das alterações promovidas pela Lei nº
14.688/2023, a qual, dentre outros, atingiu o art. 80 do CPM. Nessa ocasião pretérita, aplicou,
à luz da jurisprudência do STM, o comentado art. 71 do CP.
Por idêntico rumo e mesmas razões, a PGJM assim se pronunciou:
“[...] Além disso, como foi reconhecida a prática de 3 delitos, mostra-se acertada a majoração
da pena na fração de 1/5, nos exatos termos expedidos na r. Sentença, e tendo em vista a
incidência do art. 71 do CPB, mais favorável ao apenado, resta prejudicada a aplicação do
CPM ao caso, seja o art. 80 e/ou o art. 81, § 1º, como pretendido pela Defesa [...]”.
Registre-se que, atualmente, a Lei nº 14.688/2023 estabeleceu para o concurso
de crimes na Lei Penal Militar – art. 80 do CPM – disposição idêntica à inserta no art. 71 do
CP.
Sobre o tema, Cícero Robson Coimbra Neves leciona (Direito Penal Militar –
Comentários à Lei nº 14.668/2023; 1ª Edição - 2024 - páginas 164/165 - JusPodivm):
"[...] A propósito desse artigo, também deve-se ressaltar que falhou o legislador reformador
em manter a minorante de seu § 1º, que servia de uma espécie de contrapeso para a regra
extremamente severa para a pena unificada do concurso de crimes e do crime continuado, que
veremos em seguida. Uma vez mudada a regra da pena unificada, mostrando-se mais coerente
com o princípio da culpabilidade, a minorante do § 1º do art. 81 do CPM deveria ter sido
revogada, mas, por evidente falha, foi mantida nos seguintes termos: “A pena unificada pode
ser diminuída de um sexto a um quarto, no caso de unidade de ação ou omissão, ou de crime
continuado”.
Significa dizer que, ao menos na literalidade, é possível ainda reduzir a pena unificada do
concurso de crimes de um sexto a um quarto, tornando a equação mais benéfica do que aquela
vigente no Código Penal comum, em evidente erro propiciado pela Lei n. 14.688/2023.
Bem verdade que a doutrina sustentava se tratar de, malgrado o registro literal falar em
faculdade (“pode ser diminuída”), direito subjetivo do apenado, mas, repita-se, consistia em
cláusula de amortecimento, de contrapeso, da severa regra de unificação de pena trazida pelo
CPM, que apenas tem sua razão de existência na antiga dinâmica e que foi mantida por
evidente erro, esperando-se que seja relegada ao desuso, até sua prudente correção. [...]"
Conforme o referido doutrinador, o art. 81, § 1º, do CPM cairia em desuso, pois,
na sua óptica, a sua mantença, no atual contexto legal, teria sido equivocada por parte do
legislador.
Não parece, contudo, o melhor entendimento a ser adotado.
O art. 81 do CPM trata do limite da pena unificada. Dessa forma, os parágrafos
estão ligados ao seu caput. Interpreta-se que o legislador, mantendo o § 1º do art. 81 do CPM,
permitiu ao magistrado, diante de penas unificadas acima de 30 (trinta) anos de reclusão ou
15 (quinze) anos de detenção, a potencial diminuição de um sexto a um quarto, nos casos de
concurso formal ou de crime continuado.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por isso, essa função (potencial abatimento de um sexto a um quarto) também
remanesceria no § 1º do art. 81 do CPM.
Ademais disso, a citada disposição serve de parâmetro para efetivar a política
criminal. Por exemplo, o julgador, diante da pena imposta em crimes de continuidade delitiva
ou de concurso de material, pode considerá-la desproporcional no contexto do caso concreto.
Nesse momento, o § 1º do art. 81 do CPM torna-se útil para o ajuste da reprimenda.
Nessa hermenêutica, ultrapassando a mera retribuição pela conduta praticada, a
sanção penal mais justa e socialmente adequada ganha espaço e ressocializa o condenado.
Frise-se que, no presente caso, a pena aplicada foi proporcional e justa, sendo o
natural reflexo da repressão Estatal contra a conduta perpetrada pelo recorrente. Essa
realidade rechaça, certeiramente, a incidência facultativa do art. 81, § 1º, do CPM.
Por decorrência, o disposto no § 1º do art. 81 do CPM não pode ser aplicado,
razão pela qual o pleito defensivo do 2º Sgt BORGES é improcedente.
8. Da Manifestação da PGJM no sentido de se aplicar a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas.
A PGJM, mediante o Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pela aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas do 2º Sgt BORGES, nos seguintes termos:
“[...] Por fim, observa-se, ainda, que deve ser aplicada a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas em relação ao Sgt. MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA, ainda que a
Sentença a quo tenha sido omissa neste ponto e não tenha havido irresignação Ministerial,
notadamente porque a pena aplicada excedeu o quantum de mais de 2 (dois) anos de reclusão,
conforme determina a legislação de regência, qual seja, o art. 102 do CPM, de aplicação
automática, o que, conforme jurisprudência majoritária desse e. STM, não constitui
reformatio in pejus [...]” (Apelação nº 7000372- 02.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Julgamento: 15.9.2022, Publicação: 6.10.2022)”.

A posição da PGJM alinha-se à jurisprudência do STM.
De fato, o art. 102 do CPM expressamente giza que “a condenação da praça à
pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa a sua exclusão das forças
armadas”.
Acerca do cabimento da pena acessória de exclusão das Forças Armadas em
caso semelhante, confira-se a contundente Decisão exarada pelo Plenário do STM:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...]. CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS.
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. DECISÃO POR MAIORIA.
[...]
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII - A condenação da praça à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe,
inexoravelmente, a sua exclusão dos quadros da instituição militar, nos termos do art. 102 do
Código Penal Militar.
IX - Ainda que se trate de Recurso manejado exclusivamente pela Defesa, não se verifica
hipótese de reformatio in pejus, porquanto a exclusão das Forças Armadas imposta à praça
condenada à reprimenda penal que ultrapassa dois anos é pena acessória que deflui
diretamente da lei e prescinde de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte e
precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 723596).
X - Pena acessória de exclusão das Forças Armadas aplicada ao Apelante. Decisão por
maioria.” (STM. Apelação Criminal nº 7000621-79.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Min Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Publicação: 6.12.2023.)
Inclusive, o Plenário do STM não tem oscilado sobre o tema, conforme os
seguintes julgados:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
PECULATO-FURTO.
MUNIÇÕES
PERTENCENTES
AO
EXÉRCITO
BRASILEIRO.
[...]
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENAÇA DE PRIMEIRO GRAU. APELO
DESPROVIDO. MAIORIA. [...] 4. Quando há condenação à pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos, deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de recurso
exclusivo da Defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, porquanto a aplicação da
pena acessória decorre diretamente da lei e independe de fundamentação, conforme
jurisprudência desta Corte. 5. Condenação mantida. Desprovimento do apelo da Defesa.
Decisão por maioria. [...]” (STM. AP 7000372-02.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Min. Gen Ex. Lourival Carvalho Silva. Publicação: 6.10.2022.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. [...] MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL.
SIMULAÇÃO DE DOENÇA PSÍQUICA. AGIR FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE
VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA. SILÊNCIO. ELEMENTO CARACTERIZADOR DA
FRAUDE. MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS)
ANOS. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
[...] 5. Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser
aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há que se
falar em reformatio in pejus, porquanto a aplicação da pena acessória decorre diretamente da
lei e independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte. Apelação conhecida
e desprovida. Decisão por maioria” (STM. AP 7000902-40.2020.7.00.0000. Relator: Min. Alte
Esq Leonardo Puntel. Publicação: 6.12.2021.)
Nesses termos, embora o Recurso seja eminentemente defensivo, a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM, deve ser aplicada ao
2º Sgt BORGES.
9. Conclusão quanto ao Recurso da Defesa do 2º SGT BORGES.
Ante o exposto, tendo em conta a prova dos autos, o Recurso da Defesa
constituída do 2º Sgt BORGES não deve prosperar, devendo a Sentença recorrida, nesse
ponto, ser mantida, com o acréscimo da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na
exata forma pleiteada pela PGJM.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - CONCLUSÃO ACERCA DOS RECURSOS INTERPOSTOS.
Pelo explanado, os pleitos do MPM são procedentes, impondo-se a reforma da
Sentença recorrida a fim condenar os acusados civis BRUNO, JOANA, GERALDO e
WILSON.
Na mesma linha, o Recurso da Defesa constituída do 2º Sgt BORGES não
merece acolhida, devendo ser mantida a pena imposta, com o acréscimo da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas.
Nessa base, passo à aplicação das respectivas penas.
V – DOSIMETRIA DA PENA.
Após a fundamentação exposta, a qual se baseou nas fortes provas dos autos, a
reforma da Sentença recorrida impõe-se, com a consequente definição do quantum da
individualizada reprimenda penal para os respectivos agentes.
1. JOANA APARECIDA LOPES SANTOS.
Como demonstrado nos autos, JOANA, no mínimo por duas vezes, sendo
sócia da empresa buffet Essencial Festas com BRUNO, recebeu o material desviado pelo 2º
Sgt BORGES. As condutas, portanto, subsumiram-se, em continuidade delitiva, ao art. 254
do CPM.
A adoção do mesmo modus operandi, em ambos os delitos, revela perfeita
adequação à regra do art. 80 do CPM, em sua redação atual, repetindo-se as condições de
tempo, de lugar, de maneira de execução e outras semelhantes.
Destarte, adianta-se que, em cumprimento ao predito art. 80 do CPM, aplicar-
se-á a fração de aumento ao final da dosimetria da pena, sem torná-la exorbitante, tampouco
desproporcional ao delito cometido.
Nesse mister, adota-se o método trifásico, consagrado na doutrina e na
jurisprudência.
Na 1ª fase, avaliando as circunstâncias judiciais contidas no art. 69, caput, do
CPM, destaca-se que as condutas de JOANA, em conjunto com BRUNO, resultaram em
dano para a Administração Militar e, por consequência, ao Erário, no valor de R$ 4.024,80
(quatro mil vinte e quatro reais e oitenta centavos).
A receptação abarcou 4 (quatro) caixas de óleo, com 20 (vinte) unidades cada; 2
(duas) caixas de carne de frango, contendo 20kg (vinte quilogramas) cada; 22 (vinte e duas)
caixas leite em pó, contendo 10 (dez) unidades de 1 kg (um quilograma) cada e 10 (dez)
fardos de açúcar, contendo 10 (dez) unidades de 1 Kg (um quilograma) cada. Todos esses
materiais seriam empregados pelo Setor de Aprovisionamento da 4ª RM para alimentar
militares de serviço, revelando-se que o dano causado foi de grande monta, circunstância essa
desfavorável a JOANA.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Evidente o desvalor da conduta de JOANA, pois, no exercício da atividade
comercial, praticou os delitos de receptação, prejudicando a imagem do Exército Brasileiro;
os recursos materiais das Forças Armadas, as quais empregariam os gêneros desviados na
alimentação de militares em serviço; a economia local; a geração de empregos; o
consumidor; a saúde pública; e a arrecadação tributária. Evidente a extensão social do dano
causado com a motivação de lucro, a qual se destaca neste delito de receptação. Assim, há
nova circunstância desfavorável a JOANA.
A seu favor, JOANA é primária e de bons antecedentes.
Da conduta de JOANA perduram, entre as 8 (oito) circunstâncias previstas no
art. 69 do CPM, duas condições judiciais desfavoráveis e uma favorável. Logo, a pena base
deve ser fixada acima do mínimo legal.
A pena para o delito de receptação, conforme o art. 254 do CPM, é de até 5
(cinco) anos. Conforme o disposto no art. 58 do CPM, a pena mínima de reclusão é de 1 (um)
ano. Fruto dessa base legal, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Na 2ª fase, inexistem agravantes e atenuantes.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
Assim, torno definitiva a pena imposta à JOANA em 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão pela prática do crime militar de receptação, previsto no art. 254 do CPM.
No tocante à continuidade delitiva, repisa-se que, no mínimo por duas vezes,
JOANA, em sociedade com BRUNO, recebeu material desviado da OM pelo 2º Sgt
BORGES.
Todavia, as receptações foram cometidas exatamente mediante as mesmas
características, inexistindo motivos para diferenciá-las durante o sistema trifásico.
Logo, os apontamentos, realizados para o delito principal, permanecem intactos em
relação à continuidade.
Desse modo, as condutas praticadas em continuidade devem ser reprimidas com
a mesma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Assim, aplica-se o art. 80, caput, do CPM. Nesse cálculo, aumenta-se o
quantum da sanção no patamar de 1/6 (um sexto) – 3 (três) meses, perfazendo a sanção de 1
(um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.
Fixo o regime aberto para o início de cumprimento da pena e concedo o
benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
2. BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA.
Como demonstrado nos autos, BRUNO, no mínimo por duas vezes, sendo
sócio da empresa buffet Essencial Festas com JOANA, recebeu o material desviado pelo 2º
Sgt BORGES. As condutas, portanto, subsumiram-se, em continuidade delitiva, ao art. 254
do CPM.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A adoção do mesmo modus operandi, em ambos os delitos, revela perfeita
adequação à regra do art. 80 do CPM, em sua redação atual, repetindo-se as condições de
tempo, de lugar, de maneira de execução e outras semelhantes.
Destarte, adianta-se que, em cumprimento ao predito art. 80 do CPM, aplicar-
se-á a fração de aumento ao final da dosimetria da pena, sem torná-la exorbitante, tampouco
desproporcional ao delito cometido.
Nesse mister, adota-se o método trifásico, consagrado na doutrina e na
jurisprudência.
Na 1ª fase, avaliando as circunstâncias judiciais contidas no art. 69, caput, do
CPM, destaca-se que a conduta de BRUNO, em conjunto com a acusada JOANA, resultaram
em dano para a Administração Militar e, por consequência, ao Erário, no valor de R$
4.024,80 (quatro mil vinte e quatro reais e oitenta centavos).
A receptação englobou 4 (quatro) caixas de óleo, com 20 (vinte) unidades cada;
2 (duas) caixas de carne de frango, contendo 20kg (vinte quilogramas) cada; 22 (vinte e duas)
caixas leite em pó, contendo 10 (dez) unidades de 1 kg (um quilograma) cada e 10 (dez)
fardos de açúcar, contendo 10 (dez) unidades de 1 Kg (um quilograma) cada.
Todos esses materiais seriam empregados pelo Setor de Aprovisionamento da 4ª
RM para alimentar militares de serviço, revelando-se que o dano causado foi de grande
monta, circunstância essa desfavorável a BRUNO.
O desvalor da conduta de BRUNO sobressai, pois, no exercício da atividade
comercial, praticou o delito de receptação, prejudicando a imagem do Exército Brasileiro; os
recursos materiais das Forças Armadas, as quais empregariam os gêneros desviados na
alimentação de militares em serviço; a economia local; a geração de empregos; o
consumidor; a saúde pública; e a arrecadação tributária. Evidente a extensão social do dano
causado com a motivação de lucro, a qual se destaca neste delito de receptação. Assim, há
nova circunstância desfavorável a BRUNO.
A seu favor, BRUNO é primário e de bons antecedentes.
Da conduta de BRUNO, entre as 8 (oito) circunstâncias previstas no art. 69 do
CPM, perduram duas condições judiciais desfavoráveis e uma favorável. Logo, a pena base
deve ser fixada acima do mínimo legal.
A pena para o delito de receptação, conforme o art. 254 do CPM, é de até 5
(cinco) anos. Conforme o disposto no art. 58 do CPM, a pena mínima de reclusão é de 1 (um)
ano. Fruto dessa base legal, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Na 2ª fase, inexistem agravantes e atenuantes.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
Assim, torno definitiva a pena imposta a BRUNO em 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão pela prática do crime militar de receptação, previsto no art. 254 do CPM.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à continuidade delitiva, repisa-se que, no mínimo por duas vezes,
BRUNO, em sociedade com JOANA, recebeu material desviado da OM pelo 2º Sgt
BORGES.
Todavia, as receptações foram cometidas exatamente mediante as mesmas
características, inexistindo motivos para diferenciá-las durante o sistema trifásico.
Logo, os apontamentos, realizados para o delito principal, permanecem intactos em
relação à continuidade.
Desse modo, as condutas praticadas em continuidade devem ser reprimidas com
a mesma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Assim, aplica-se o art. 80, caput, do CPM. Nesse cálculo, aumenta-se o
quantum da sanção no patamar de 1/6 (um sexto) – 3 (três) meses, perfazendo a sanção de 1
(um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.
Fixo o regime aberto para o início de cumprimento da pena e concedo o
benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
3. GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS.
Como
demonstrado
nos
autos,
GERALDO,
sócio-administrador
da
SORVETERIA ADRIANA PAIS E FILHOS LTDA, recebeu o material desviado pelo 2º Sgt
BORGES, estando caracterizada a ocorrência do delito previsto no art. 254 do CPM.
Nesse mister, adota-se o método trifásico, consagrado na doutrina e na
jurisprudência.
Na 1ª fase, avaliando as circunstâncias judiciais contidas no art. 69, caput, do
CPM, destaca-se que a conduta de GERALDO resultou em dano para a Administração
Militar e, por consequência, ao Erário, no valor de R$ 2.889,49 (dois mil oitocentos e oitenta
e nove reais e quarenta e nove centavos).
Esse prejuízo correspondente a 8 (oito) caixas de carne bovina, contendo, cada
uma, 18,570 kg (dezoito quilogramas e quinhentos e setenta gramas), as quais seriam
empregadas pelo Setor de Aprovisionamento da 4ª RM para alimentar militares em serviço.
Revela-se que o dano causado foi de grande monta, circunstância essa desfavorável a
GERALDO.
O desvalor da conduta de GERALDO sobressai, pois, no exercício da atividade
comercial, praticou o delito de receptação, prejudicando a imagem do Exército Brasileiro; os
recursos materiais das Forças Armadas, as quais empregariam os gêneros desviados na
alimentação de militares em serviço; a economia local; a geração de empregos; o
consumidor; a saúde pública; e a arrecadação tributária. Evidente a extensão social do dano
causado com a motivação de lucro, a qual se destaca neste delito de receptação. Assim, há
nova circunstância desfavorável a GERALDO.
Da conduta de GERALDO, sobressem duas condições judiciais desfavoráveis e
uma favorável. Logo, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pena para o delito de receptação, conforme o art. 254 do CPM, é de até 5
(cinco) anos. Conforme o disposto no art. 58 do CPM, a pena mínima de reclusão é de 1 (um)
ano. Fruto dessa base legal, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Na 2ª fase, inexistem agravantes e atenuantes.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
Assim, torno definitiva a pena do acusado GERALDO em 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão pela prática do crime militar de receptação, previsto no art. 254 do CPM.
Fixo o regime aberto para o início de cumprimento da pena e concedo o
benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
4. WILSON DA SILVA OLIVEIRA.
Como demonstrado nos autos, WILSON, no mínimo por quatro vezes, sendo
proprietário da Máxima Sorveteria Ltda, recebeu o material desviado pelo 2º Sgt BORGES,
estando caracterizada a ocorrência do delito previsto no art. 254 do CPM, em continuidade
delitiva.
A adoção do mesmo modus operandi, em ambos os delitos, revela perfeita
adequação à regra do art. 80 do CPM, em sua redação atual, repetindo-se as condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
Destarte, adianta-se que, em cumprimento ao predito art. 80 do CPM, aplicar-
se-á a fração de aumento ao final da dosimetria da pena, sem torná-la exorbitante, tampouco
desproporcional ao delito cometido.
Nesse mister, adota-se o método trifásico, consagrado na doutrina e na
jurisprudência.
Na 1ª fase, avaliando as circunstâncias judiciais contidas no art. 69, caput, do
CPM, destaca-se que a conduta de WILSON resultou em dano para a Administração Militar
e, por consequência, ao Erário, no valor de R$ 14.553,49 (quatorze mil, quinhentos e
cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos).
A receptação alcançou 8 (oito) caixas de carne bovina, contendo, cada uma,
18,570 kg (dezoito quilogramas e quinhentos e setenta gramas) e de 80 (oitenta) caixas de
leite em pó, com 10 (dez) unidades de 1 kg (um quilograma) cada, as quais seriam
empregados pelo Setor de Aprovisionamento da 4ª RM para alimentar militares em serviço.
Revelou-se que o dano causado foi de grande monta, circunstância essa desfavorável a
WILSON.
O desvalor da conduta de WILSON sobressai, pois, no exercício da atividade
comercial, praticou o delito de receptação, prejudicando a imagem do Exército Brasileiro; os
recursos materiais das Forças Armadas, as quais empregariam os gêneros desviados na
alimentação de militares em serviço; a economia local; a geração de empregos; o
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consumidor; a saúde pública; e a arrecadação tributária. Evidente a extensão social do dano
causado com a motivação de lucro, a qual se destaca neste delito de receptação. Assim, há
nova circunstância desfavorável a WILSON.
WILSON é primário e de bons antecedentes.
Da conduta de WILSON, permanecem duas condições judiciais desfavoráveis e
uma favorável. Logo, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.
No entanto, o dano a maior causado pelo acusado e o quantitativo de práticas
delitivas revelam atitude mais grave do que a dos demais denunciados, merecendo
diferenciada aplicação da pena base.
A pena para o delito de receptação, conforme o art. 254 do CPM, é de até 5
(cinco) anos. Conforme o disposto no art. 58 do CPM, a pena mínima de reclusão é de 1 (um)
ano. Fruto dessa base legal, fixo a pena base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.
Na 2ª fase, inexistem agravantes e atenuantes e, na 3ª fase, inexistem causas
especiais de aumento e de diminuição de pena.
Assim, torno definitiva a pena do acusado WILSON em 1 (um) ano e 8 (oito)
meses de reclusão, pela prática do crime militar de receptação, previsto no art. 254 do CPM.
No tocante à continuidade delitiva, a prova colhida revela que, ao menos por 4
(quatro) vezes a empresa do acusado recebeu material desviado pelo 2º Sgt BORGES,
estando caracterizada a continuidade delitiva.
Todavia, as receptações foram cometidas exatamente mediante as mesmas
características, inexistindo motivos para diferenciá-las durante o sistema trifásico.
Logo, os apontamentos, realizados para o delito principal, permanecem intactos em
relação à continuidade.
Desse modo, a reprimenda para esses crimes é idêntica, qual seja, em 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão.
Assim, aplica-se o art. 80, caput, do CPM. Dessa forma, aumenta-se o quantum
da sanção no patamar de 1/4 (um quarto) – 5 (meses) –, perfazendo a sanção de 2 (dois) anos
e 1 (um) mês de reclusão.
Fixo o regime aberto para o início de cumprimento da pena. Não se concede o
benefício da suspensão condicional da execução da pena, por expressa vedação legal.
5. 2º Sgt Ex MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA.
Embora o Recurso, em relação ao 2º Sgt BORGES, tenha sido eminentemente
defensivo, acolhe-se o pleito formulado pela PGJM no Parecer da lavra da Subprocuradora-
Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, aplicando-se, diante do quantum da pena
fixada e nos termos do art. 102, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no
art. 98, inciso IV, ambos do CPM.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a Sentença, proferida nos autos da APM nº 7000056-
29.2022.7.04.0004, deve ser mantida, conforme os demais termos nela fixados – a
condenação do 2º Sgt Ex MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA à pena de 3 (três)
anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, pelo
cometimento, por 3 (três) vezes, do crime militar do art. 303, § 2º do CPM, sem o benefício
da suspensão condicional da pena e com a fixação do regime prisional inicialmente aberto.
6. CONCLUSÃO
Conforme restou abordado, as provas obtidas são contundentes no tocante à
autoria e à materialidade delitivas bem como à culpabilidade dos réus.
O réu 2º Sgt Ex BORGES agiu com extremo menosprezo à Instituição Exército
Brasileiro, evidenciando ganância voltada para o crime na absurda ação marginal contra a
OM, desviando alimentos do Setor de Aprovisionamento da 4ª RM para o seu uso próprio e
para a revenda e troca de mercadorias no comércio local.
Em sua conduta, o 2º Sgt Ex BORGES ainda se valeu do emprego de Viatura
Militar – carregada por soldados do Setor de Aprovisionamento e conduzida por militares
motoristas – para transportar os gêneros desviados.
O agente, sem qualquer pudor, não hesitou em utilizar a força trabalho de
seus subordinados, os quais cumpriam os deveres cívicos de servir à Pátria, para auferir
a vantagem criminosa.
Por seu turno, os réus civis, comerciantes do ramo de alimentação,
conscientemente prestaram-se à conduta de receptar gêneros alimentícios desviados do
Exército, haja vista que eram entregues em seus estabelecimentos comerciais por militares
fardados, com o emprego de viatura da 4ª RM.
As ações desses réus civis resultaram em prejuízo para Administração Militar, a
partir do desfalque de seus estoques, e repercutiram na sociedade local, com a vantagem
ilegal, caracterizando concorrência desleal; a majoração do lucro indevido; danos para o
consumidor, para a Receita e risco para própria saúde pública.
As condutas dos réus, comprovadas nos autos, exigem a ação do Estado-juiz,
por intermédio da Justiça Militar da União, para puni-los no interesse de toda a sociedade.
Outrossim, é necessário ter em conta o objetivo de formar consciência pública,
social e comunitária de respeito e de consideração que a sociedade deve manter em relação às
suas Forças Armadas, instituições nacionais garantidoras da Lei e da Ordem. Cidadãos
responsáveis repelem os crimes cometidos contra as suas Forças Armadas e jamais aceitam
compactuar no sentido de cometê-las.
Diante da gravidade do crime, a reforma da Sentença recorrida para a
condenação dos réus civis e a imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas
do 2º Sgt Ex BORGES representam a resposta penal equilibrada à situação, sob os aspectos
da prevenção geral e especial.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento à
Apelação do MPM, para condenar JOANA APARECIDA LOPES SANTOS e BRUNO
NERI SILVA DE OLIVEIRA, ambos à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
como incursos, por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, no art. 254 c/c o art. 80, ambos
do CPM; condenar GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS à pena de 1 (um) ano
e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 254 do CPM; condenar WILSON DA
SILVA OLIVEIRA à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, como incurso, por 4
(quatro) vezes, em continuidade delitiva, no art. 254, c/c o art. 80, ambos do CPM,
estabelecendo, para todos, o regime prisional inicialmente aberto, com fundamento no art. 33,
§ 2º, alínea c, do CP, e o direito de recorrerem em liberdade; concedo o benefício da
suspensão condicional da execução da pena a JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, a
BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA e a GERALDO APARECIDO DE ANDRADE
ASSIS pelo prazo de 2 (dois) anos, o qual nego a WILSON DA SILVA OLIVEIRA, pelo não
preenchimento da condição prevista no caput do art. 84 do CPM; e de conhecer e de negar
provimento à Apelação interposta pela Defesa do 2º Sgt Ex MARLON LEANDRO
BORGES DE SOUZA, aplicando-lhe, diante do quantum da pena fixada, nos termos do art.
102, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 98, inciso IV, ambos
do CPM.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365339v5 e do código CRC 885f8322.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 11/10/2024, às 20:31:11
7000531-71.2023.7.00.0000
40001365339 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000531-71.2023.7.00.0000/MG
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
APELADO: WILSON DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: JOANA APARECIDA LOPES SANTOS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): GUILHERME PEREIRA DA FONSECA (OAB MG170180)
ADVOGADO(A): EMANUEL VICTOR UTSCH LEITE (OAB MG205119)
ADVOGADO(A): DÉBORA LOPES DE MORAIS (OAB MG176203)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo manter a
absolvição dos Civis JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI SILVA DE
OLIVEIRA, GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA
OLIVEIRA do crime previsto no art. 254 do CPM, e dar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa do Sargento do Exército MARLON LEANDRO BORGES DE
SOUZA para, reformando a Sentença, absolvê-lo do crime previsto no art. 303, § 2º, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000056-29.2022.7.04.0004/MG, que absolveu os Civis
JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA,
GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA OLIVEIRA do
crime previsto no art. 254 do CPM; e pela Defesa constituída do Sargento do Exército
MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA, condenado à pena de 3 (três) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto, como incurso no
crime de Peculato-Furto, previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 72, III, alínea “b”, todos do
CPM.
Segundo consta da Denúncia, entre os meses de abril e junho de 2018, o
Sargento do Exército MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA, que trabalhava no Setor
de Aprovisionamento do Comando da 4ª Região Militar, na qualidade de cozinheiro e de
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

chefe de viatura, subtraiu, para si, diversos gêneros alimentícios, transportados em viaturas
que ele próprio chefiava. O montante supostamente desviado foi avaliado em R$ 28.125,98
(vinte e oito mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).
Em síntese, descreve a Denúncia que entre os dias 5 e 26 de abril, 2 e 29 de
maio e 5 e 20 de junho de 2018, o militar subtraiu 4 (quatro) caixas de óleo, 2 (duas) caixas
de carne de frango, 22 (vinte e duas) caixas de leite em pó e 10 (dez) fardos de açúcar, que
foram avaliadas em R$ 4.024,80 (quatro mil e vinte e quatro reais e oitenta centavos). Esses
itens teriam sido adquiridos pela Civil JOANA APARECIDA LOPES SANTOS e pelo Civil
BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA e entregues na empresa ESSENCIAL FESTAS.
No mesmo período, o Sargento do Exército MARLON LEANDRO BORGES
DE SOUZA subtraiu 12 (doze) caixas de leite em pó com 10 (dez) pacotes de 1 kg (um
quilograma) em cada um, que foram avaliadas em R$ 1.749,60 (mil setecentos e quarenta e
nove reais e sessenta centavos); 30 (trinta) fardos de açúcar, avaliados em R$ 840,00
(oitocentos e quarenta reais); 30 (trinta) fardos amido de milho, avaliados em R$ 1.170,00
(mil cento e setenta reais); 30 (trinta) fardos de arroz, avaliados em R$ 1.935,00 (mil
novecentos e trinta e cinco reais); 10 (dez) galões de margarina, avaliados em R$ 745,20
(setecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos); e 6 (seis) caixas de pó de café,
avaliadas em R$ 218,40 (duzentos e dezoito reais e quarenta centavos). O total avaliado foi
de R$ 6.658,20 (seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos). Tais itens
teriam sido deixados em sua própria residência, na Rua Hermes da Fonseca, 49, Arvoredo II,
em Contagem/MG, e na de seu genitor, na Rua Corcovado, 32, Urca, em Belo Horizonte/MG.
Ainda nos termos da Denúncia, no mesmo período (5 e 26 de abril, 2 e 29 de
maio e 5 e 20 de junho de 2018) , o Sargento do Exército MARLON LEANDRO BORGES
DE SOUZA subtraiu 8 (oito) caixas de carne bovina, avaliadas em R$ 2.889,49 (dois mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos); e, em duas oportunidades, 80
(oitenta) caixas de leite em pó, avaliadas em R$ 11.664,00 (onze mil, seiscentos e sessenta e
quatro reais). O total apurado foi de R$ 14.553,49 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e
três reais e quarenta e nove centavos), que teriam sido adquiridos pelo Civil WILSON DA
SILVA OLIVEIRA e entregues em sua empresa, MÁXIMA SORVETERIA, situada no Bairro
Santa Tereza, em Belo Horizonte-MG.
Nas datas já mencionadas, o Sargento do Exército MARLON LEANDRO
BORGES DE SOUZA subtraiu 8 (oito) caixas de carne bovina, avaliadas em R$ 2.889,49
(dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), que foram adquiridas
pela Civil VANESSA FERREIRA CASTRO e GERALDO APARECIDO DE ANDRADE
ASSIS e entregues no estabelecimento comercial SORVETERIA ADRIANA.
Por essas condutas descritas, o Sargento do Exército MARLON LEANDRO
BORGES DE SOUZA GABRIEL foi denunciado como incurso nas penas do crime de
Peculato-furto, previsto no art. 303, §§ 1.º e 2.º, c/c art. 80, ambos do CPM.
Por sua vez, os Civis JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI
SILVA DE OLIVEIRA, VANESSA FERREIRA CASTRO, GERALDO APARECIDO DE
ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA OLIVEIRA foram denunciados como incursos
nas sanções do crime de Receptação, previsto no art. 254, c/c 80, ambos do CPM.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Civil VANESSA FERREIRA CASTRO foi absolvida com base no art. 439,
alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, e não houve recurso de Apelação por
parte do MPM.
Em suas Razões de Apelação, o MPM pugnou pela reforma da Sentença para
condenar os Civis JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI SILVA DE
OLIVEIRA, GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA
OLIVEIRA como incursos nas sanções do art. 254, c/c o art. 80, ambos do CPM, por
comprovada prática do crime de Receptação, em continuidade delitiva, em detrimento do
patrimônio sob administração militar, e sem o benefício previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do
Código Penal Militar.
Já a Defesa constituída do Sargento do Exército MARLON LEANDRO
BORGES DE SOUZA, em suas Razões de Apelação, pede, in verbis:
I. A absolvição do defendente, com fulcro no art. 439, alínea “e” do CPPM, tendo em vista
que:
a) A denúncia é tida como fruto das irresignações dos soldados subordinados ao defendente;
b) A versão apresentada pelos superiores hierárquicos apontam para a ausência de
divergências no sistema de controle do estoque do rancho (mapas de gêneros e SISCOFIS),
bem como ainda ressalta o comportamento exemplar do militar;
c) As testemunhas acusatórias sequer conheciam o procedimento interno de entrada e saída de
alimentos adotado no setor de aprovisionamento;
d) Sistema de controle dos gêneros extremamente rigoroso;
e) Não houve irregularidades apontadas nos mapas de gêneros pertencentes ao setor e no
SISCOFIS;
f) Rotas percorridas com a viatura devidamente explanadas pelo defendente;
II. A desclassificação para o crime de furto atenuado, nos moldes do art. 240, §2°, do CPM,
tendo em vista que:
a) O acervo probatório mostra-se carente para sustentar a imputação de peculato-furto em
desfavor do recorrente;
b) O crime de furto se amolda com louvor a conduta delitiva praticada; c) Na hipótese de
desclassificação para o delito de furto atenuado, que seja a pena diminuída no patamar de 2/3
(dois terços);
2) Na dosimetria, requer:
I. Seja desconsiderado a incidência do crime continuado aplicada a conduta do recorrente,
vez que não há a presença dos requisitos necessários para a configuração desse instituto,
mormente a inequívoca demonstração de pluralidade de condutas;
II. Na hipótese de aplicação do instituto supracitado, que seja aplicado o aumento da pena no
patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme pacificado entendimento jurisprudencial;
III. Alternativamente, que seja aplicada a redução facultativa da pena, no patamar de 1⁄4 (um
quarto), aos defendentes, conforme art. 81, §1° do CPM. (evento 171)
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de peculato-furto, previsto no § 2º do art. 303 do CPM, possui a
seguinte redação:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
Por sua vez, o crime previsto no art. 254 do CPM prevê a seguinte conduta
ilícita:
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.
A Sentença baseia-se única e exclusivamente nos depoimentos das
Testemunhas, Soldados HUDSON JUNIO SOUZA MENEZES, RAFAEL RODRIGUES
CARNEIRO e MATHEUS HENRIQUE VENÂNCIO FERREIRA, que afirmaram terem
conduzido a viatura Kombi, carregada com os produtos desviados, no período descrito na
Denúncia. Inclusive, foi com base no relato dessas testemunhas que foi apurado o valor em
gêneros alimentícios dos supostos desviados.
No entanto, compulsando os depoimentos das Testemunhas, percebe-se que há
certa inconsistência em seus depoimentos prestados durante o IPM e em Juízo.
Assim manifestaram-se as Testemunhas no IPM e em Juízo, vejamos:
Ouvido durante o Inquérito Policial Militar, o Soldado HUDSON JUNIO
SOUZA MENEZES assim se manifestou, in verbis
perguntado qual o tipo de material foi entregue no Bufê Essencial Festas (alimentos e/ou
outros) conforme descritos em seu depoimento (fl. 129), e qual a quantidade e o gênero
alimentício, respondeu que foi entregue copos e panos de mesa e que não foram entregues
gêneros alimentícios, e que era capaz de mostrar a quantidade por ocasião da reconstituição
parcial dos fatos; perguntado se esse fato ocorreu no início de abril ou no final de junho de
2018, respondeu que acredita ter sido no mesmo dia que foi na residência do 2º Sgt BORGES,
em 5 de abril de 2018; perguntado se a entrega da carga de carne realizada pelo 2ª Sgt
BORGES no estabelecimento chamado Adriana Sorveteria ocorreu no início de abril ou no
final de junho de 2018, respondeu que acha ter sido antes de abril de 2018 mas não recorda a
data exata, e que foi no ano de 2018 (janeiro, fevereiro, março) (evento 36 - IP-PROCE8 -
IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004)
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perguntado se, tendo tomado conhecimento das fotos 7/6 a 7/15, lugar reconhecido pelas
testemunhas e pelo indiciado como Bufê Essencial Festas, a casa do 2º Sgt BORGES e a
residência do pai dele, dos autos de medidas sumária de verificação de denúncia, e que são
gêneros alimentícios idênticos aos utilizados pelo Setor de Aprovisionamento do Comando da
4ª RM, e que no dia 05 de abril de 2018 ficou ausente do quartel por mais de 5 horas
juntamente com o 2º Sgt BORGES conforme conta nos autos (fl.7/34), se conduziu a Viatura
ao Bufê Essencial Festas ou para residência do 2º Sgt BORGES ou de seu pai, respondeu que
cumpriu poucas missões pelo Setor de Aprovisionamento, e que uma foi na casa do 2º Sgt
BORGES e o mesmo, descarregou várias caixas, mas que não sabe informar o conteúdo e que
também já foi no bufê Essencial Festas levar material e quem descarregava o material era o
2º Sgt BORGES; perguntado se, tendo afirmado que o 2º Sgt BORGES deixou carnes do Setor
de Aprovisionamento do Comando da 4ª RM em um comércio local conforme consta nos autos
(fl.16), se tem condições de conduzir ou indicar no Google Street View este Encarregado até
esse comércio local; respondeu que lembra de um estabelecimento, chamado Adriana
Sorveteria, localizado na esquina da Av. Silva Lobo com Rua Oscár Trompowsky, conforme
identificação vista no Google Street View e que também tinha outro estabelecimento, porém
não lembra o endereço e que chegando ao comércio local, os próprios funcionários fizeram a
retirada do material da Kombi; (evento 4 – IP-PROCE13 - IPM nº 7000090-
43.2018.7.04.0004).
perguntado quantas caixas de carne entregou em cada estabelecimento, respondeu que
entregou a mesma quantidade de caixas de carne nos estabelecimento da ADRIANA
SORVETERIA e MÁXIMA SORVETERIA, com o assoalho da Kombi preenchido de caixas de
carne, conforme nova reprodução simulada, perguntado quantas vezes realizou as entregas,
respondeu que uma vez em cada estabelecimento no mesmo dia. (evento 77 - IP-PROCE5 -
IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004).
Ouvido durante o Inquérito Policial Militar, o Soldado RAFAEL RODRIGUES
CARNEIRO assim se manifestou, in verbis:
perguntado se sabe informar se as duas vezes em que foi à residência do 2º Sgt BORGES, uma
para levar arroz contaminado e a outra os galões de margarina e caixas de pó de café,
ocorreram entre abril e junho de 2018, respondeu que as duas entregas ocorreram
provavelmente nos dias 23 ou 29 de maio de 2018, mas não sabe precisar a data de cada
entrega; perguntado se os sacos de leite em pó foram entregues na sorveteria foi na mesma
data das entregas na residência do 2º Sgt BORGES, respondeu que foi no mesmo dia em que
levou os galões de margarina e o pó de café na residência do 2º Sgt BORGES, mas como já
disse não sabe precisar se foi no dia 23 ou 29 de maio de 2018. (evento 36 - IP-PROCE11 -
IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004)
perguntado se já participou de alguma missão de apoio ao rancho, respondeu que em apoio ao
rancho, foram algumas vezes, uma vez que, ele é da parte administrativa e que até ano
passado tirava serviço de guarda; perguntado se já dirigiu a Kombi branca (GME-7585) em
apoio ao rancho, respondeu que sim; perguntado quais foram os destinos com a Kombi branca
(GMF7585), respondeu que na maioria das vezes, ia ao QG1, QG2, CEASA, comércio
próximo ao Mercado Central para comprar talheres para o rancho, e duas vezes em uma
sorveteria, mas não sabe informar o bairro (Santa Tereza - próximo ao Colégio Militar), mas o
chefe de viatura 2º Sgt Borges o guiava; perguntado se já conduziu a Kombi para algum
endereço em Contagem-MG, respondeu que sim, duas vezes na casa do 2º Sgt Borges e na
CEASA, e após efetuarem as compras na mesma, foram deixadas na residência do 2º Sgt
Borges material adquirido para uso particular; perguntado quais foram os gêneros entregues
neste local, respondeu que eram alguns fardos de arroz; perguntado se já conduziu a Kombi
para entregar material em algum bufê de festas, respondeu que não, apenas duas vezes na
sorveteria no bairro Santa Tereza; perguntado se tem conhecimento ou desconfia de desvio de
gêneros do rancho para residência de algum militar ou para alguma empresa, participante em
algum bufê de festas, respondeu que desconfiou no dia que estava levando material para o
QG2, o 2º Sgt Borges pediu para ir em uma sorveteria deixar uma grande quantidade de leite
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em pó (a Kombi ficou toda cheia de sacos que ficam em caixas fechadas), mas que ele não
desceu da viatura, e que não ouviu falar sobre o assunto; (evento 4 - IP-PROCE6 - IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004)
perguntado se, tendo tomado conhecimento das fotos 7/6, 7/7, 7/8 e 7/ 10, lugar reconhecido
pelas testemunhas e pelo indiciado como Bufê Essencial Festas, dos autos de medidas sumária
de verificação de denúncia, e que os são gêneros alimentícios idênticos aos utilizados pelo
Setor de Aprovisionamento do Comando da 4ª RM, e que nos dias 23 e 29 de maio de 2018
ficou ausente do quartel por mais de 5 horas juntamente com o 2º Sgt BORGES conforme
conta nos autos (fl.7/34), se conduziu a viatura ao Bufê Essencial Festas ou para residência
do Sgt Borges ou de seu pai, respondeu que foi na residência duas vezes, mas que não recorda
das datas e que uma vez levou arroz contaminado do QGI, informado pelo 2º Sgt BORGES, e
outra vez levou 8 a 10 galões de margarina e umas 4 caixas de pó de café do QGII;
perguntado se, tendo afirmado que 2ª Sgt Borges trocou leite em pó por sorvete em uma
sorveteria conforme consta nos autos (fl.17), se tem condições de conduzir este Encarregado
até a sorveteria; respondeu que não sabe o caminho mas que a sorveteria fica em frente ao
Colégio Militar da Polícia, localizada na rua Mármore esquina com a rua Estrela do Sul,
próxima a banca Santa Tereza e ao posto de gasolina ALE-Xingu, conforme identificação vista
no Google Street View. (evento 4 - IP-PROCE12 - IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004).
que entregou “umas 4 caixas de pó de café” na residência do 2º Sgt BORGES, foi perguntado
quantas caixas de pó de café entregou na residência do 2º Sgt BORGES, respondeu que
aproximadamente 4 a 6 caixas fechadas de pó de café, e que pode mostrar em nova
reprodução simulada, perguntado quantas vezes realizou as entregas na residência do 2º Sgt
BORGES, respondeu que entregou uma única vez. (evento 77 – IP-PROCE6 - IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004).
Por sua vez, o Soldado MATHEUS HENRIQUE VENÂNCIO FERREIRA no
Inquérito Policial Militar, assim se manifestou:
perguntado quais eram os gêneros e quantidades, além de arroz e fubá, entregues em caixas
fechadas na casa do 2º Sgt BORGES conforme seu depoimento (fl. 19), respondeu que foram
entregues arroz, fubá e açúcar e que as quantidades aproximadas poderá ser mostrada em
reconstituição parcial dos fatos; perguntado se esse fato ocorreu em abril, maio ou junho de
2018, em face aos Quadros de Controle de viaturas (fl. 34), respondeu que não recorda da
data específica, por já ter realizado várias missões pelo rancho. Acredita que no ano de 2017
teve mais missões junto ao 2ª Sgt BORGES, e confirma que também ocorreram as entregas nos
meses de abril, maio ou junho de 2018 e que após o inicio das investigações não fez mais
missões feitas anteriormente com o 2º Sgt BORGES; perguntado quais eram os gêneros e
quantidades, além de arroz e fubá, entregues em caixas fechadas na casa do genitor do 2º Sgt
BORGES conforme seu depoimento (fl. 19), respondeu que foram entregues arroz, fubá e
açúcar e que as quantidades aproximadas poderá ser mostrada em reconstituição parcial dos
fatos; perguntado se esse fato ocorreu em abril, maio ou junho de 2018, em face aos Quadros
de Controle de viaturas (f1.34), respondeu que não recorda por já ter realizado várias missões
pelo rancho, mas acredita que no ano de 2017 teve mais missões junto ao 2ª Sgt BORGES, e
que após as investigações não fez mais missões feitas anteriormente com o 2º Sgt BORGES;
perguntado quais eram os gêneros e quantidades, entregues no Bufê próximo da casa do 2º Sgt
BORGES conforme seu depoimento (fl. 19), respondeu que foram entregues caixas de óleo,
carne, frango, leite em pó e açúcar que as quantidades aproximadas poderá ser mostrada em
reconstituição parcial dos fatos; perguntado se sabe qual a data que esse fato ocorreu, em face
aos Quadros de Controle de viaturas (5.34), respondeu que não recorda da data específica,
por já ter realizado várias missões pelo rancho. Acredita que no ano de 2017 teve mais
missões junto ao 2º Sgt BORGES, e confirma que também ocorreram as entregas nos meses de
abril, maio ou junho de 2018 e que após o inicio das investigações não fez mais missões feitas
anteriormente com o 2ª Sgt BORGES; perguntado quais eram os gêneros e quantidades,
entregues no Bufê júnior Festas conforme seu depoimento (fl. 19), respondeu que não foram
entregues gêneros alimentícios, mas que havia grande quantidade de talheres para festas do
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quartel; perguntado se sabe qual a data que esse fato ocorreu, em face aos Quadros de
Controle de viaturas (fl.34), respondeu que não sabe informar; perguntado qual o nome e a
localização da sorveteria que foi entregue o leite em pó em troca de sorvete conforme
descritos em seu depoimento (fl. 19), respondeu que era um local próximo a uma praça em
uma esquina e que havia muitas crianças fardadas nas proximidades do local. Ao ser
mostrado pelo Encarregado no Google Street Veew, as imagens da Máxima Sorveteria,
localizada na Rua Mármore, nº 556, Loja A, bairro Santa Tereza, Belo Horizonte-MG,
informou que foi neste local que foram entregues o leite em pó em troca de sorvete;
perguntado qual foi a quantidade entregue, conforme seu depoimento (fl.19), respondeu que
aproximadamente de 15 a 20 caixas de leite em pó. (evento 36 - IP-PROCE9 - IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004).
perguntado se já participou de alguma missão de apoio ao rancho, respondeu que sim;
perguntado em que consistia a missão, respondeu que buscava material alugados, no
transporte de militares do QG1, QG2 e da 4º Cia PE, e que já levou leite em pó em troca de
sorvete, em uma sorveteria, e que também levou material que não foram consumidos
(rasgados, contaminados) para a casa do pai do 2º Sgt Borges; perguntado se já dirigiu a
Kombi branca (GMF-7585) em apoio ao rancho, respondeu que sim; perguntado quais foram
os destinos com a Kombi branca (GMF-7585), respondeu que foram muitos, normalmente,
QG1 e em várias partes do centro; perguntado se já conduziu a Kombi para algum endereço
em Contagem-MG, respondeu que sim, na casa do pai do 2º Sgt Borges e na casa do 2º Sgt
Borges; perguntado qual o tipo de entrega foi realizado, respondeu que eram materiais como
arroz, fubá, normalmente, em caixas fechadas que estavam vencidas; perguntado se participou
do embarque/desembarque de gêneros, respondeu que Sim, o 2º Sgt Borges pedia ajuda;
perguntado qual o tipo de entrega foi realizado, respondeu que foram gêneros alimentícios e
material; perguntado se participou do embarque/desembarque de gêneros, respondeu que sim,
o 2º Sgt Borges solicitava ajuda; perguntado quais foram os gêneros entregues neste local,
respondeu que eram caixas fechadas; perguntado se já conduziu a Kombi para entregar
material em algum bufê de festas, respondeu que sim, em dois, um em Contagem-MG próximo
a casa do 2º Sgt Borges e a outra é o Júnior Festas; perguntado se tem conhecimento ou
desconfia de desvio de gêneros do rancho para residência de algum militar ou para alguma
empresa, participante em algum bufê de festas, respondeu que desvio para uso próprio não,
mas para troca ou com material vencidos ou aberto já viu. (evento 4 - IP-PROCE6 - IPM nº
7000090-43.2018.7.04.0004).
que entregou arroz, fubá e açúcar na residência do 2º Sgt BORGES e na casa do seu genitor,
bem como a entrega de caixas de óleo, carne, frango, leite em pó e açúcar no BUFFET
ESSENCIAL FESTAS e também a quantidade de 15 a 20 caixas de leite em pó a serem
trocados por sorvete na MÁXIMA SORVETERIA, foi perguntado quantas caixas de arroz, fubá
e açúcar entregou na casa do 2º Sgt BORGES, respondeu que entregou quantidade a ser
demonstrada em nova reprodução simulada, perguntado quantas vezes realizou as entregas na
casa do 2º Sgt BORGES, respondeu que recorda ter entregue aproximadamente 3 (três) vezes,
perguntado quantas caixas de arroz, fubá e açúcar entregou na casa do genitor do 2º Sgt
BORGES, respondeu que entregou quantidade a ser demonstrada em nova reprodução
simulada, perguntado quantas vezes realizou as entregas na casa do genitor do 2º Sgt
BORGES, respondeu que recorda ter entregue aproximadamente 3 (três) vezes e que era no
mesmo período que realizava as entregas na residência do 2º Sgt BORGES, perguntado
quantas vezes realizou a entrega de caixas de óleo, carne, frango, leite em pó e açúcar no
BUFFET ESSENCIAL FESTAS, respondeu que recorda ter entregue aproximadamente 2
(duas) vezes, perguntado quantas vezes realizou as entregas de 15 a 20 caixas de leite em pó
no estabelecimento da MÁXIMA SORVETERIA, respondeu que recorda ter entregue
aproximadamente 2 (duas) vezes. (evento 77 - IP-PROCE8 - IPM nº 7000090-
43.2018.7.04.0004).
Em Juízo, as Testemunhas assim relataram os fatos, vajamos:
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Soldado HUDSON JUNIO SOUZA MENEZES disse que serviu na
Companhia de Comando da 4ª Região Militar, em Belo Horizonte/MG, no período de março
de 2016 a março de 2021. Afirmou que trabalhou na Sessão de Manutenção e Transporte
(garagem) e, em algumas ocasiões, realizou o transporte de gêneros alimentícios da OM.
Disse que conhece o Acusado, o qual trabalhava no Aprovisionamento (rancho).
Confirmou os depoimentos prestados em sede de Inquérito. Acrescentou que
chegou a questionar o Acusado sobre o motivo de estar descarregando o material, tendo
recebido como resposta que o rancho estava sem dinheiro e necessitava arrecadar. Disse que
sempre conversava com os demais integrantes da sessão sobre o fato de o Acusado estar
distribuindo aquele material e que, na opinião do depoente, não seria correto.
Esclareceu que o Acusado era o chefe da viatura e sua função era acompanhar o
motorista. Disse que não auxiliava no carregamento dos materiais, pois sua função era
somente de motorista. Afirmou que as caixas tinha efetivamente conteúdo dentro delas e que,
em uma delas, a entrega foi na casa do próprio Acusado, mas não soube dizer qual era o
conteúdo (evento 63 - APM nº 7000056-29.2022.7.04.0004).
O ex-Soldado RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO, em Juízo, disse que serviu
na Companhia de Comando da 4ª Região Militar, em Belo Horizonte/MG, no período de
março de 2016 a março de 2020, no Setor de Transporte. Confirmou seus depoimentos
prestados em sede de Inquérito. Confirmou que foi entregue leite em pó na sorveteria no
bairro Santa Teresa, mas que não ajudou no descarregamento. Acrescentou, entretanto, que
não receberam nada em troca naquele momento, apenas que foi deixado o material.
Disse que identificou tratar-se de leite em pó, pois estava escrito na embalagem
que estavam fechadas. Esclareceu que a Kombi era carregada no QG1 (rancho) e transportado
até os locais. Confirmou que desconfiava daqueles transportes, mas, como Recruta, apenas
cumpria ordens. Disse que nunca questionou o Acusado, mas uma vez ele comentou com o
depoente que o arroz levado para a residência dele (Acusado) estaria impróprio para
consumo.
Afirmou que não auxiliou no carregamento do material, pois esse serviço era
feito por Recrutas do próprio rancho e que a maioria do material estava acondicionada em
caixas, principalmente o leite em pó. Acrescentou que saía na Kombi somente o depoente e o
Acusado e o desembarque do material na sorveteria foi feito pelos funcionários do
estabelecimento e na residência do militar havia uma pessoa (homem) que ajudou o Acusado
a descarregar. Disse que percebeu que as caixas estavam cheias, pois às vezes precisava
ajeitá-las na viatura e percebia por conta do peso. Finalizou dizendo não conhecer os demais
denunciados.
A Testemunha ex-Soldado MATHEUS HENRIQUE VENÂNCIO FERREIRA,
disse, em Juízo, que serviu na Companhia de Comando da 4ª Região Militar, em Belo
Horizonte/MG, no período de março de 2017 a março de 2021, no setor de transporte.
Confirmou seus depoimentos prestados em sede de Inquérito. Acrescentou que o material era
retirado do rancho para a Kombi. Disse recordar que já levou caixas de leite em pó até uma
sorveteria próxima ao Colégio Militar, mas não se recorda se foi trocado por sorvete. Afirmou
que o material foi retirado da Kombi pelo Acusado e pelo depoente.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduziu que já viu caixas de leite em pó abertas na Kombi. Confirmou que o
local da entrega do leite em pó era a Máxima Sorveteria. Disse que não questionou o Acusado
a respeito dos fatos, pois era Soldado. Esclareceu que no dia em que esteve no BUFFET
ESSENCIAL FESTAS, foi recebido por uma mulher de nome JOANA, mas não pode afirmar
se tratar da Acusada. Finalizou dizendo não conhecer os demais denunciados.
Em Juízo, o Réu negou os fatos narrados na Denúncia e deu a sua versão para a
acusação que lhe foi imputada.
Disse que era chefe de cozinha e de viatura e responsável pelas festas e eventos
da OM. Informou que as caixas estavam vazias ou preenchidas com os utensílios
emprestados para serem devolvidos. Afirmou que não havia como sair com aqueles materiais
sem que soubessem. Disse que é o Oficial de Dia quem autorizava a retirada de qualquer
material do Rancho. Aduziu que não tinha a chave do depósito e não podia pegar nada de lá
sem autorização. Afirmou que sua esposa possui um buffet e sempre emprestava taças, pratos
e talheres para a OM realizar eventos. Alegou, como justificativa para as fotos dos materiais
constantes dos autos, pois, em determinado dia, precisou ir ao CEASA e fez uma compra
particular e deixou a mercadoria na Empresa ESSENCIAL FESTAS, de propriedade da Sra.
JOANA APARECIDA LOPES SANTOS.
Relatou que havia troca de material entre a Acusada JOANA e sua esposa
sempre que precisava. Disse que apenas realizou o transporte de fardos de arroz contaminado
com fezes e urina de rato para a residência de seu pai para alimentar as galinhas, pois achou
melhor não deixar no lixão, conforme determinação do Tenente, para que as pessoas não
comessem o alimento contaminado. Esclareceu que regularmente, em torno de três vezes ao
mês, transportava gêneros alimentícios do QG1 para o QG2 e a relação do material era
conferida pelo Tenente.
Confirmou que conhece todos os demais Acusados e disse que, às vezes, se
dirigia à empresa da Sra. JOANA, após passar no CEASA, para devolver material de festa
alugado que havia sido utilizado pelo quartel. Esclareceu que deixou os gêneros alimentícios
na empresa da Sra. JOANA para não precisar passar em sua residência. Afirmou que
ocorriam vários eventos no QG1, na Polícia do Exército, no Círculo Militar e no Clube dos
Subtenentes e Sargentos e havia a necessidade de pegar e devolver os seus materiais que
eram utilizados com a Kombi do Exército. No entanto, apenas reconheceu que deixou o arroz
contaminado na residência de seu pai, mas não os demais gêneros alimentícios. Aduziu que
as fotografias dos autos do IPM são registros fotográficos da empresa ESSENCIAL FESTAS
e de sua residência.
Refutou os depoimentos das testemunhas, pois os Soldados nem sabiam o que
havia nas caixas transportadas em virtude de que somente dirigiam a Kombi. Afirmou que as
caixas de leite em pó, por serem firmes, eram reaproveitadas para colocar talheres, toalhas e
pratos. Negou que tivesse levado gêneros alimentícios do Rancho para sua residência, mas já
se deslocou até sua casa e na empresa ESSENCIAL FESTAS, com a Kombi, para pegar ou
devolver materiais de festas emprestados ao quartel. Negou ter trocado leite em pó por
sorvete.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescentou, entretanto, que já se deslocou com a Kombi do Exército para a
empresa Máxima Sorveteria para deixar caixas que posteriormente eram carregadas de
sorvete para ser servido em festas de sua esposa. Disse que, em relação à Sorveteria Adriana,
de propriedade do Sr. GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e VANESSA
FERREIRA CASTRO, também já se deslocou com a Kombi até o estabelecimento para
entregar caixas de sorvete de plástico e de papelão vazias que lhe eram fornecidas.
Negou que tenha entregue caixas de carne para a sorveteria Adriana. Afirmou
que o controle físico do estoque era feito com o mapa de gênero que dizia quanto que podia
sair por dia do estoque para o consumo do Rancho. Acrescentou que não houve constatação
de falta ou divergência no estoque e uma vez por ano o Departamento de Suprimento fazia
vistoria no depósito. Disse que apenas o interrogando era quem tinha acesso à ficha do
itinerário, com o conhecimento de seu superior. Enfatizou que fez a reparação do dano ao
Exército, pois não queria ter problema.
Primeiramente, os depoimentos das Testemunhas (ex-Soldados HUDSON,
CARNEIRO e VENÂNCIO) que serviram como motorista no Setor de Aprovisionamento da
4ª Região Militar e que basicamente amparou a fundamentação da Sentença condenatória são
capazes de conduzir à conclusão da possibilidade de ter ocorrido algum ilícito naquela OM.
No entanto, a despeito dos detalhes que as testemunhas relataram, causa-nos
espécie o fato de que a Administração Militar não notou qualquer desfalque em seus estoques
de gêneros alimentícios. Se houve o desvio, foi muito bem elaborado ou havia uma
desorganização naquela Organização Militar.
Ora, não estamos nos referindo a poucos itens de gêneros alimentícios. Afirma-
se nos autos que inúmeras caixas e galões foram supostamente desviados, em diversos
momentos, sem que ninguém reclamasse a sua falta.
Fazendo uma análise dos depoimentos, temos que o Acusado não nega que as
fotografias dos autos do IPM são da Empresa ESSENCIAL FESTAS e de sua residência.
Entretanto, alega que sempre emprestava taças, pratos e talheres para a OM realizar eventos,
motivo pelo qual, às vezes, o deslocamento da viatura era para fazer a devolução dos
equipamentos emprestados. Disse, ainda, que, em determinado dia, conduziu, com a viatura
militar, mantimentos comprados no CEASA, de forma particular, para serem deixados na
ESSENCIAL FESTAS.
Esse contexto é corroborado pelos depoimentos das Testemunhas Soldado
RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO, Soldado HUDSON JUNIOR SOUZA MENEZES e
Soldado MATHEUS HENRIQUE VENÂNCIO FERREIRA, que assim se manifestaram no
Inquérito Policial Militar.
Soldado RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO:
perguntado se sabe informar se as duas vezes em que foi à residência do 2º Sgt BORGES, uma
para levar arroz contaminado e a outra os galões de margarina e caixas de pó de café,
ocorreram entre abril e junho de 2018, respondeu que as duas entregas ocorreram
provavelmente nos dias 23 ou 29 de maio de 2018, mas não sabe precisar a data de cada
entrega; (evento 36 - IP-PROCE11 - IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004)
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perguntado quais foram os destinos com a Kombi branca (GMF7585), respondeu que na
maioria das vezes, ia ao QG1, QG2, CEASA, comércio próximo ao Mercado Central para
comprar talheres para o rancho, (...) perguntado se já conduziu a Kombi para algum endereço
em Contagem-MG, respondeu que sim, duas vezes na casa do 2º Sgt Borges e na CEASA, e
após efetuarem as compras na mesma, foram deixadas na residência do 2º Sgt Borges material
adquirido para uso particular; (evento 4 - IP-PROCE6 - IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004).
O Soldado HUDSON JUNIOR SOUZA MENEZES também confirmou que
foram entregues copos e toalhas de mesa na empresa ESSENCIAL FESTAS e que não foram
entregues gêneros alimentícios. Assim ele relatou:
perguntado qual o tipo de material foi entregue no Bufê Essencial Festas (alimentos e/ou
outros) conforme descritos em seu depoimento (fl. 129), e qual a quantidade e o gênero
alimentício, respondeu que foi entregue copos e panos de mesa e que não foram entregues
gêneros alimentícios, e que era capaz de mostrar a quantidade por ocasião da reconstituição
parcial dos fatos; (evento 36 - IP-PROCE8 - IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004)
Em outro ponto do depoimento prestado no IPM, o Soldado HUDSON
JUNIOR SOUZA MENEZES não soube dizer qual o conteúdo deixado na residência do
Sargento e na Empresa ESSENCIAL FESTAS. Assim disse:
se conduziu a Viatura ao Bufê Essencial Festas ou para residência do 2º Sgt BORGES ou de
seu pai, respondeu que cumpriu poucas missões pelo Setor de Aprovisionamento, e que uma
foi na casa do 2º Sgt BORGES e o mesmo, descarregou várias caixas, mas que não sabe
informar o conteúdo e que também já foi no bufê Essencial Festas levar material e quem
descarregava o material era o 2º Sgt BORGES;
O Soldado MATHEUS HENRIQUE VENÂNCIO FERREIRA confirmou, além
da entrega do arroz contaminado, que não foram entregues gêneros alimentícios na
ESSENCIAL FESTAS, mas, sim, que havia grande quantidade de talheres para festas do
quartel (evento 36 - IP-PROCE9 - IPM nº 7000090-43.2018.7.04.0004).
Como se vê, os depoimentos acima relacionados são inconclusivos quanto ao
tipo de material deixado na residência do militar e na empresa ESSENCIAL FESTAS. Se, por
um lado, há trechos citando gêneros alimentícios, por outro, os depoimentos do Soldado
RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO e do Soldado MATHEUS HENRIQUE VENÂNCIO
FERREIRA confirmam o teor do interrogatório do Acusado de que foram comprados
mantimentos particulares no CEASA e deixados na sua residência, bem como a
devolução dos equipamentos de festas (talheres) que haviam sido emprestados para o quartel,
além do arroz contaminado.
O Acusado não nega que conhece os proprietários da SORVETERIA
ADRIANA, Sr. GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e Sra. VANESSA
FERREIRA CASTRO. No entanto, alega que se deslocou com a Kombi até aquele comércio
para entregar caixas de sorvete de plástico e de papelão vazias para fabricação de mais
sorvete que lhe era fornecido.
Outro ponto que merece ser destacado é o fato de que não é possível condenar
alguém levando-se em consideração laudos periciais de reprodução simulada de fatos, com
base somente no depoimento dos motoristas da viatura, para quantificar o suposto desvio dos
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gêneros alimentícios. Seria absolutamente necessária uma perícia detalhada no
Aprovisionamento, a fim de constatar, indene de dúvidas, a existência ou não de
irregularidades contábeis e falta de gêneros no órgão.
Essa situação, somado ao fato de que não foi apreendido nenhum bem em poder
dos Réus, leva-nos a concluir categoricamente que não há materialidade do crime. Admitir
essa situação é aceitar que se condene alguém por fotos e depoimentos conflitantes, sem que
tenha sido apreendido qualquer objeto de crime, tampouco percebida a ausência dos
alimentos por parte da Administração Militar.
No que toca à materialidade, a Sentença sequer justificou de onde que restou
comprovado o crime nesse ponto. Resumiu-se em um único parágrafo, nos exatos
termos: Assim, restou provado que o acusado Marlon Leandro Borges de Souza foi o autor
das condutas a ele imputadas na denúncia, bem como há comprovação da materialidade
delitiva.
A despeito das inconsistências nos depoimentos das Testemunhas, foram elas
que, mesmo assim, serviram para a elaboração dos Laudos Periciais de Reprodução Simulada
de Fatos. O primeiro laudo, inclusive, consignou essa situação, in verbis:
Destacamos que as três testemunhas não sabiam precisar exatamente a quantidade real dos
itens e gêneros, entretanto foi possível elaborar uma estimativa da quantidade dos materiais.
Assim sendo, foi feita uma estimativa de quantificação baseada nos testemunhos dos
envolvidos. (processo 7000090-43.2018.7.04.0004/MG, evento 36, IP-PROCE66).
(...)
As testemunhas não souberam precisar qual era o tipo da carne e frango, assim sendo, foi
feito um valor médio dos valores das carnes e frangos da guias de fornecimento. (processo
7000090-43.2018.7.04.0004/MG, evento 36, IP-PROCE70).
(...)
Os Peritos analisaram todos os dados fornecidos pelas testemunhas e pelo encarregado do
IPM, e conseguiram chegar em um valor estimado para os materiais desviados conforme
relatado das testemunhas. Ressaltam que o valor total é uma estimativa do valor real, e que
devido a falta de precisão por parte das testemunhas em quantificar o material, não é possível
chegar ao valor real. Durantes as reproduções simuladas as testemunhas disseram que
executaram mais de uma viagem de entrega dos materiais nos locais apontados no presente
IPM. 9. CONCLUSÃO
Em face ao analisado e exposto, concluo que mesmo não sendo possível chegar a um valor
real dos itens e gêneros desviados do Setor de Aprovionamento, os valores estimados servem
de subsídio para prosseguimento do Inquérito Policial Militar. (processo 7000090-
43.2018.7.04.0004/MG, evento 36, IP-PROCE71).
A inconsistência nos depoimentos é tamanha que foi necessário elaborar um
segundo laudo quatro meses após o primeiro. Nesse passo, o primeiro laudo, elaborado em
dezembro de 2018, apurou um prejuízo no suposto desvio dos gêneros alimentício na ordem
de R$ 11.152,77 (onze mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos). Por sua
vez, o Laudo Complementar (segundo laudo), elaborado em abril de 2019, alcançou o vultoso
valor de R$ 28.125,98 (vinte e oito mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa incongruência não permite criar um juízo de convencimento apto a lastrear
um decreto condenatório, mesmo porque, volta-se a enfatizar, não dá para acreditar que um
militar consiga desviar tamanha quantidade de mantimentos de um quartel, em tão pouco
espaço de tempo (abril/junho), sem que seja notado pelos seus superiores e constatado no
controle contábil do Aprovisionamento.
Por tudo que consta nos autos, a absolvição do Sargento MARLON LEANDRO
BORGES DE SOUZA da imputação do crime do art. 303 do CPM é medida que se impõe.
Quanto às imputações atribuídas aos Civis, prevista no art. 254 do CPM
(Receptação), a Sentença merece ser mantida.
Além da ausência de materialidade do crime em comento, conforme já
demostrado anteriormente, nenhuma testemunha reconheceu qualquer dos envolvidos na
suposta empreitada criminosa. Em verdade, os Civis BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA,
JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS
e WILSON DA SILVA OLIVEIRA simplesmente foram denunciados por serem os
proprietários e responsáveis pelos estabelecimentos comerciais citados, que supostamente
receberam os gêneros alimentícios desviados.
Volto a destacar que não existe uma única testemunha que tenha presenciado a
suposta entrega dos gêneros alimentícios aos Civis denunciados pelo crime de Receptação.
Apenas o ex-Soldado MATHEUS HENRIQUE VENÂNCIO FERREIRA disse que, no dia
em que esteve no BUFFET ESSENCIAL FESTAS, foi recebido por uma mulher de nome
JOANA, mas não pode afirmar tratar-se da Acusada.
Como se vê, é frágil a prova produzida capaz de conduzir a uma condenação.
Quanto aos demais Civis, nada foi produzido de prova, seja ela testemunhal, seja documental.
É tão delicado sustentar uma condenação dos Civis no presente caso que a
própria Denúncia relacionou uma sócia da SORVETERIA ADRIANA, a Civil VANESSA
FERREIRA CASTRO, que sequer frequentava a empresa. É bem verdade que o próprio
representante do Ministério Público Militar, em Alegações Escritas, pediu a sua absolvição, o
que de fato ocorreu.
Vejamos o que os Civis, ora Apelados, disseram em Juízo.
A Acusada JOANA APARECIDA LOPES SANTOS disse que nunca comprou
ou recebeu material do Exército Brasileiro. Relatou que fazia permuta de material de festa
(Essencial Festas) com o Acusado. Esclareceu que sua atividade se resume a locação de
copos, talheres, toalhas, mesas, etc, e que não fabrica nada em sua empresa/casa. Acrescentou
que algumas vezes o Acusado deixou gêneros alimentícios em caixas em sua empresa, mas
com o argumento de que buscaria posteriormente. Disse que se tratava de material particular
do Acusado e que não ficou com esse material. Afirmou que, por sua empresa ficar próxima
do CEASA, o Acusado preferia deixar o material lá. Acrescentou que BRUNO NERI SILVA
DE OLIVEIRA é seu sócio, mas era a depoente a responsável pela parte administrativa da
empresa e por receber o material de permuta.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que BRUNO ficava fazendo entrega. Aduziu que o Acusado deixava o
material em sua empresa depois de passar pelo CEASA para buscar posteriormente e a
depoente não o questionava do que se tratava, apenas fazia um favor. Ponderou que foi pega
de surpresa com essa situação, pois seu relacionamento com o Acusado era apenas de
permuta de utensílios, tais como rechaud, prato, toalhas, copos, etc.
Finalizou dizendo que o descarregamento dos gêneros alimentícios era
realizado pelo próprio Sargento BORGES e, às vezes, com o auxílio de uma outra pessoa.
Afirmou que a depoente nem olhava do que se tratava o material que o Acusado deixava lá
em caixas de papelão e de plástico, apenas conferia os seus utensílios.
O Acusado BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA, em Juízo, negou os fatos
narrados na Denúncia. Disse que a sua empresa (ESSENCIAL FESTAS) não compra material
ilegal e que não usa esse tipo de gênero alimentício, pois o ramo da empresa é de locação de
material para festas (pratos, garfos, copos). Afirmou que não viu o Acusado deixar caixas de
material em sua empresa. Acrescentou que foi deixado material de festa, tais como pratos,
garfos, etc, mas que não foi deixado alimentos.
Esclareceu que sua empresa/casa fica há aproximadamente dez minutos de carro
da casa do Acusado. Afirmou que nunca viu as testemunhas (motoristas) na sua empresa, mas
que às vezes encontrava o Acusado. Acrescentou que nunca viu gêneros alimentícios
deixados na empresa. Disse que sua esposa (JOANA) nunca lhe informou sobre o fato de o
Acusado deixar gêneros alimentícios na empresa. Aduziu que sua função principal na
empresa é serviço externo (fazendo entregas) e limpeza de materiais, mas quem recebia os
materiais na empesa era sua esposa (JOANA).
O Acusado GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS, em Juízo, negou
os fatos narrados na Denúncia. Disse que nunca comprou caixas de carne do Acusado e
também nunca deixou caixas em sua empresa. Afirmou que já vendeu sorvete e picolé para
o buffet da mulher do Acusado, pois é comerciante (Sorveteria Adriana). Aduziu que as
caixas que o Acusado levava era para comprar picolé e sorvete. Acrescentou que conhecia o
Acusado, pois ele era cliente e comprava com certa frequência. Afirmou que nunca viu as
testemunhas (motoristas) na sua empresa e desconhecia que o Acusado era militar.
Desconhece o motivo pelo qual as testemunhas teriam dito que deixaram 8 (oito) caixas de
carne na sua empresa, pois o depoente trabalha com picolé e não teria motivo para receber
carne. Finalizou dizendo que a Acusada VANESSA FERREIRA CASTRO é apenas sócia e
não participa da empresa no dia-a-dia.
O Acusado WILSON DA SILVA OLIVEIRA, em Juízo, negou os fatos narrados
na Denúncia. Disse que o Sargento BORGES comprou umas quatro vezes em sua sorveteria
(MÁXIMA SORVETERIA) para eventos, mas desconhecia que o Sargento BORGES era
militar. Afirmou que o Sargento BORGES deixou caixas de papelão dobradas para carregar
os picolés e sorvetes, mas não deixou mercadoria. Afirmou que nunca viu as testemunhas
(motoristas) na sorveteria. Esclareceu que não viu o Sargento BORGES sendo ajudado por
alguém para carregar as caixas. Afirmou que desconhece o motivo pelo qual as testemunhas
disseram que deixaram 8 (oito) caixas de carne e 80 (40 + 40) caixas de leite em pó na sua
empresa.
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme já declinado anteriormente, as Testemunhas, ex-Soldados HUDSON,
CARNEIRO e VENÂNCIO, não identificaram os Acusados que foram denunciados pelo
delito de Receptação, em que pese terem informado o nome dos estabelecimento
onde, supostamente, as mercadorias foram entregues.
Observo, dos depoimentos dos Civis Acusados, que a única conclusão a que se
chega é a de que todos conheciam o Sargento do Exército MARLON LEANDRO BORGES
DE SOUZA, mas isso, por si só, não indica um relação criminosa entre eles, mesmo porque
todos são comerciantes e a esposa do militar possuía um buffet.
O Direito Penal norteia-se pela busca da verdade real. É temerário condenar
quando não se tem a certeza quanto à autoria e materialidade.
Nesse momento, ultrapassado o recebimento da Denúncia, a dúvida beneficia os
Réus. O magistrado precisa ter a certeza de que há provas concretas nos autos para proferir
um decreto condenatório, pois, do contrário, é dever absolvê-los, sob pena de cometer
injustiças.
Como é cediço, vige no direito pátrio o postulado máximo do in dubio pro reo,
consubstanciado no entendimento de que a condenação exige a certeza absoluta, indene de
dúvidas, fundada em dados objetivos que evidenciem a autoria do delito.
Somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal. O fato de
estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena certeza, não gera
elementos concretos de convicção hábeis a sustentar uma condenação.
Acerca da fragilidade do conjunto de provas, segue entendimento deste E.
Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações escritas, sob
pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando inócuas discussões
extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A
relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União - art. 30, inciso VII, da Lei nº
8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz Federal, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no
todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares - art.
438, § 2º, do CPPM. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada por
unanimidade. 3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta
criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do processo,
não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A sociedade e o réu
restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não beneficia a nenhum dos
polos. 4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de
essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os meios de
prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros recursos do Estado,
torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como absolver o culpado ou, pior,
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para
tutelar a sociedade, em face de eventual ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos
réus. 5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das
condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto
condenatório. 6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001448-32.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
25/11/2020, Data de Publicação: 15/12/2020) (Grifos nossos.)
Esse também tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO.
HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA
CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FRAGILIDADE EVIDENTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIMAZIA DO DIREITO
À PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. 1. A revisão criminal retrata o compromisso
do nosso Direito Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais e permite ao
Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência cognitiva de seus julgados. 2. Em matéria
penal, a densificação do valor constitucional do justo real é o direito à presunção de não-
culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da CF). É dizer: que dispensa qualquer demonstração
ou elemento de prova é a não-culpabilidade (que se presume). O seu oposto (a
culpabilidade) é que demanda prova, e prova inequívoca de protagonização do fato
criminoso. 3. O polêmico fraseado "contra a evidência dos autos" (inciso I do artigo 621 do
CPP) é de ser interpretado à luz do conteúdo e alcance do Direito Subjetivo à presunção de
não-culpabilidade, serviente que é (tal direito) dos protovalores constitucionais da liberdade e
da justiça real. 4. São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que
ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou
imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo
passivo da relação processual penal. Tal interpretação homenageia a Constituição, com o
que se exalta o valor da liberdade e se faz justiça material, ou, pelo menos, não se perpetra a
injustiça de condenar alguém em cima de provas que tenham na esqualidez o seu real traço
distintivo. 5. Ordem concedida. (Habeas Corpus nº 92435/SP, Relator Min. CARLOS BRITTO,
Julgado em 25/03/2008, Primeira Turma, Publicado em 17/10/2008). (grifos nossos)
Dessa forma, para haver uma condenação, deve existir prova incontestável a
ampará-la, pois a impossibilidade de se extrair elementos convincentes e seguros dos autos
redunda, obrigatoriamente, na absolvição por insuficiência de provas, já que não se pode
presumir a culpa, quanto mais condenar por mero juízo de probabilidade.
Em que pese os testemunhos dos Soldados, que afirmam terem transportado
material do quartel para a residência do Acusado e para o BUFFET ESSENCIAL FESTAS,
além das fotografias que integraram a denúncia anônima e que apontam a Kombi estacionada
na residência do Acusado e em frente à empresa, a Unidade Militar não acusou a falta de
mantimentos e nenhum item foi apreendido em poder dos Réus. Portanto, o Ministério
Público Militar não conseguiu provar a autoria delitiva e muito menos a materialidade dos
crimes previstos no art. 303 e 254 do CPM.
Ademais, fica o questionamento: como admitir tamanha diferença nos dois
laudos de reprodução simulada apresentados, pois sequer o Setor de Aprovisionamento do
Comando da 4ª Região Militar deu falta dos gêneros alimentícios?
Por todas essas considerações, não há como ter certeza sobre o destino da
mercadoria e a quantidade de bens faltantes, de modo que não se sabe o que efetivamente
teria sido desviado, se é que houve o desvio. Em realidade, não restou provado nem mesmo
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se esses bens foram desviados da Organização Militar, pois não foi constatada a sua falta.
Podemos até admitir que havia falhas no Setor de Aprovisionamento no
controle de estoque, o que facilitaria o desvio de gêneros do depósito do Rancho, reconhecido
na conclusão da medida sumária de verificação da denúncia (evento 4 – IP-PROCE5), mas,
por tudo que consta nos autos, é frágil impor uma condenação aos Réus.
Volta-se a enfatizar que não se aceita, no sistema jurídico brasileiro, a
condenação por suposições ou apenas por indícios. A prova indiciária é frágil e não
demonstrou, no curso do processo penal militar, maiores esclarecimentos ao deslinde dos
fatos. Serviu, é certo, para deflagração da Ação Penal Militar, mas não presta para a
condenação.
Reafirmo que a absolvição é medida que se impõe em face da ausência de
materialidade delitiva, pois não se sabe o que foi subtraído daquela Organização Militar, hava
vista que não foi dada a falta de nenhum material pelo quartel. A perícia sequer conseguiu
chegar a um valor correto do que supostamente teria sido desviado.
Não existe laudo atestando o desaparecimento dos alimentos e esse contexto foi
confirmado pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar. O que se sabe foi
produzido apenas com base no depoimento de três soldados e que resultou em uma
"Reprodução Simulada" que não se presta a comprovar a materialidade do crime.
Em verdade, se tivesse havido uma perícia real de controle no estoque do Setor
de Aprovisionamento atestando a ausência do material, até poderíamos admitir a
materialidade, pois estaria em consonância com os depoimentos testemunhais. No entanto,
isso não ocorreu, pois o documento denominado "Reprodução Simulada" não é válido para
tal, pois não foi realizado com base em dados concretos, tendo em vista que o Setor de
Aprovisionamento do Comando da 4ª Região Militar não deu falta de quaisquer mantimentos.
Portanto, entendo que a autoria é duvidosa e a materialidade é inexistente, razão
pela qual não se configurou o delito previsto no art. 303 do CPM, tampouco o crime previsto
no art. 254 do CPM.
Assim, não sendo possível a formação de qualquer juízo de certeza quanto à
autoria e à materialidade dos supostos delitos, deve ser reformada a Sentença para absolver o
Sargento do Exército MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA do crime previsto no art.
303 do CPM. Dessa feita, quanto aos demais envolvidos, aos quais é imputada a conduta
de Receptação, prevista no art. 254 do CPM, a Sentença não merece ser modificada, devendo,
por conseguinte, ser mantidas as absolvições dos Civis JOANA APARECIDA LOPES
SANTOS, BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA, GERALDO APARECIDO DE
ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA OLIVEIRA.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer dos Apelos, negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a absolvição dos
Civis JOANA APARECIDA LOPES SANTOS, BRUNO NERI SILVA DE OLIVEIRA,
GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS e WILSON DA SILVA OLIVEIRA do
crime previsto no art. 254 do CPM, e dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa do Sargento do Exército MARLON LEANDRO BORGES DE SOUZA para,
reformando a Sentença, absolvê-lo do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364969v11 e do código CRC 70d11bf3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/10/2024, às 15:10:15
7000531-71.2023.7.00.0000
40001364969 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR